Tribunal: TJMT
Processo: 0001700-72.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001700-72.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 034.282.921-11 (APELANTE), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 034.149.691-06 (APELANTE), MATHEUS FERREIRA GOMES (APELANTE), MARLLON RIBEIRO SILVA (APELANTE), RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 047.313.881-63 (APELANTE), MAYCON FELIPHE ARAUJO COSTA (APELANTE), WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA - CPF: 057.784.511-05 (APELADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR - CPF: 922.452.771-04 (ADVOGADO), NATAN FERREIRA MARTINS - CPF: 054.395.161-82 (APELADO), ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 030.548.761-28 (APELADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ARNALDO ANGELO DO NASCIMENTO - CPF: 698.986.691-87 (VÍTIMA), ANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA (VÍTIMA), RICARDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 005.086.251-06 (VÍTIMA), FELIPE COIMBRA DE CARVALHO - CPF: 017.922.001-29 (VÍTIMA), CAROLINE BIANCA PEREIRA CARRASCO - CPF: 030.888.021-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATAN FERREIRA MARTINS - CPF: 054.395.161-82 (APELANTE), WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA (APELANTE), GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO (APELADO), ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON - CPF: 008.227.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA - CPF: 057.784.511-05 (APELANTE), MANOEL DOMINGOS GONCALVES - CPF: 080.299.202-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON FRANCA DOS SANTOS - CPF: 043.007.021-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MATHEUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CAETANO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA - CPF: 054.970.751-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER BARBOSA SALES - CPF: 057.143.451-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO WESLEY GOMES RAMOS - CPF: 058.911.071-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA - CPF: 038.355.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MATHEUS DA SILVA - CPF: 058.517.701-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 047.313.881-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS - CPF: 060.376.701-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DOS SANTOS AMARO DE LIMA - CPF: 010.002.741-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AOS CRIMES PATRIMONIAIS – IMPERTINÊNCIA – AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE –
IN DUBIO PRO REO
–
CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO –
ATIPICIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO
– NÃO ACOLHIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE EFETIVO RISCO À SOCIEDADE PARA A SUA CONSUMAÇÃO
– REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AOS TIPOS PENAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CULPABILIDADE E PERSONALIDADE AFASTADAS –
PENAS READEQUADAS – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DO ACUSADO MATHEUS PROVIDO – PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DOS ACUSADOS JEFFERSON, CARLOS EDUARDO E MARLLON – RECURSOS DOS ACUSADOS NATAN, RAFAEL E MAYCON DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFICIO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações, aliado à prova testemunhal e ao conteúdo das interceptações telefônicas demonstram o envolvimento dos denunciados com a organização criminosa.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa.

Demonstrada a materialidade dos crimes de furto e roubo majorado e a autoria dos acusados, por meio das interceptações telefônicas, dos relatórios policiais e dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento dos pleitos absolutórios.

Persistindo dúvidas quanto à participação dos acusados Matheus e Marllon na prática do crime de furto qualificado narrado na denúncia, imperiosa a absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

O delito de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, motivo pelo qual é prescindível a realização de perícia para fins de constatação do potencial lesivo do armamento apreendido.

A valoração negativa das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperiosa a redução das reprimendas ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção dos crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jefferson dos Santos Souza, Carlos Eduardo da Silva, Rafael Santos da Cruz Magalhães, Matheus Ferreira Gomes, Marllon Ribeiro Silva, Maycon Feliphe Araújo Costa, Natan Ferreira Martins
e
Wiverson Romário Teixeira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0001700-72.2018.8.11.0042 – Código 508911, que os condenou pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, Lei n. 12.850/13), roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II), furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso IV), imputando ao acusado Jefferson dos Santos Souza também o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, Lei n. 10.826/03).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs recurso em favor dos acusados Rafael, Marllon, Maycon, Natan e Wiverson, postulando a sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa por insuficiência de provas e pela atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para associação criminosa (CP, art. 288). Outrossim, requereu a absolvição dos acusados Rafael e Wiverson quanto ao crime de roubo, por falta de provas da autoria delitiva. Por fim, pleiteou a absolvição dos acusados Marllon e Rafael quanto ao delito de furto qualificado, por não existirem provas suficientes da autoria delitiva (Id.

22751495 a Id. 22751497; e Id. 73282487).

Em suas razões recursais, o acusado Matheus pugnou pela absolvição por falta de provas da sua participação na organização criminosa descrita na denúncia. Ademais, postulou a absolvição quanto ao crime de furto qualificado, haja vista a ausência de provas robustas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a redução da pena para o mínimo legal, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto (Id. 31384486).

Igualmente, o acusado Jefferson pleiteou a sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa por atipicidade da conduta. Requereu ainda a absolvição quanto aos crimes de roubo majorado e furto qualificado por ausência de provas da autoria, ou, no tocante ao crime de furto qualificado, pela desclassificação para a forma simplificada do tipo, já que não foi realizada perícia no local para atestar o rompimento do obstáculo descrito na denúncia. Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida postulou a absolvição pela atipicidade da conduta, pois não foi realizado exame pericial para comprovar a eficiência do artefato bélico e, em caráter residual, requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03. Por fim, postulou a redução da pena para o mínimo legal (Id.

31999997).

A defesa do réu Carlos Eduardo postulou a sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, por falta de provas da existência da associação entre os réus ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 288 do Código Penal. Postulou ainda a absolvição no tocante ao delito de roubo, por falta de provas da autoria delitiva (Id.

33354979).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, asseverando a robustez da prova produzida durante a fase instrutória, especialmente as interceptações telefônicas, as quais não deixam dúvidas quanto à existência de uma organização criminosa formada pelos réus, bem como quanto ao envolvimento do grupo com o furto e o roubo descritos na denúncia, motivo pelo qual requereu a manutenção da condenação e de todos os demais termos da sentença (Id. 22751498 a Id. 22751499, Id. 22751950, Id. 73282490).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos de Rafael, Maycon, Marllon, Natan e Wiverson, e pelo
provimento parcial
dos apelos de Carlos, Jefferson e Matheus, a fim de afastar a valoração da culpabilidade, da personalidade e dos antecedentes, com a consequente redução da pena (Id. 68316471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, durante o segundo semestre do ano de 2017, na cidade de Várzea Grande/MT, os acusados
Jefferson dos Santos Souza vulgo “
Perna
”; Carlos Eduardo da Silva, vulgo “
Dudu
”; Rafael Santos da Cruz Magalhães, vulgo “
Rafinha
”; Matheus Ferreira Gomes, vulgo “
Pitmal
”, Marllon Ribeiro Silva, vulgo “
Nojento
”, Maycon Feliphe Araújo Costa, Natan Ferreira Martins
,
Wiverson Romário Teixeira, vulgo “
Bebê
”
e Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães, vulgo “
Bob
”,

promoveram, constituíram e integraram organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais
.

A exordial acusatória relata ainda que no dia 6 de outubro de 2017, por volta das 16 horas, na residência situada na rua 02, quadra 12, lote 13, bairro Chapéu do Sol, na cidade de Várzea Grande/MT, os acusados
Jefferson dos Santos Souza, Rafael Santos da Cruz Magalhães, Matheus Ferreira Gomes
e
Marllon Ribeiro Silva
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si diversos eletrodomésticos de propriedade de Ricardo Antônio de Lima.

O Ministério Público afirma além do mais que, no dia 11 de outubro de 2017, por volta das 3 horas, na residência situada na rua C, quadra 14, lote 32, bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande/MT, os acusados
Jefferson dos Santos Souza, Carlos Eduardo da Silva, Rafael Santos da Cruz Magalhães
e
Wiverson Romário Teixeira
, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si dois aparelhos televisores, dois aparelhos celulares e cerca de R$ 12.000.00 (dois mil reais) em espécie das vítimas Ângela Maria Cardoso da Silva e Arnaldo Ângelo do Nascimento.

Por fim, o órgão ministerial narra que, no dia 6 de dezembro de 2017, por volta das 7 horas, na residência situada na rua Paraguai, casa 17, bairro Terra Nova, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado
Jefferson dos Santos Souza
portava uma arma de fogo, calibre 38, com numeração raspada, municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, o aditamento da denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
2.1. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que

em data incerta, porém, no segundo semestre do ano de 2017, na Comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, RAFAEL DOS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES, WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA, MARLLON RIBEIRO DA SILVA, NATAN FERREIRA MARTINS, MATHEUS FERREIRA GOMES, ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES e MAYCON FELIPHE ARAÚJO COSTA promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa.

Conforme investigações inauguradas pela autoridade policial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande-MT, foi deflagrada a “Operação Coercere”, que revelou a atuação de uma organização criminosa armada responsável pela prática de diversos crimes patrimoniais na cidade de Várzea Grande.

A verticalização das investigações se deu com a representação pela quebra de sigilo telefônico dos investigados, formulada pela douta autoridade policial, providência que garantiu apurar a autoria delitiva e o caráter estável e permanente da organização criminosa, revelada especialmente pela reiteração das condutas típicas e o ímpeto em incorreram na prática de crimes patrimoniais. Deveras, restou constatada a estrutura organizacional do referido grupo criminoso, assim como a identificação da maioria de seus integrantes, enquanto outros, contudo, por ora, não foram devidamente identificados.

Infere-se que os denunciados JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA e CARLOS EDUARDO DA SILVA foram identificados como sendo os líderes da organização criminosa e apontados como sendo os responsáveis por garantir a logística, determinar ordens aos demais integrantes e orientá-los como deveriam agir antes, durante e após a execução dos crimes até a divisão dos objetos e/ou lucro ilícito entre eles.

Apurou-se também que o denunciado RAFAEL DOS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES atuava como um gerente de execução, intermediando os líderes da organização criminosa e os demais executores dos crimes, portanto, hierarquicamente posicionado imediatamente abaixo dos codenunciados JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA e CARLOS EDUARDO DA SILVA. Emanadas as ordens, o codenunciado RAFAEL DOS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES concorria para a prática dos crimes monitorando os executores.

Por fim, apurou-se que os demais denunciados WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA, MARLLON RIBEIRO DA SILVA, NATAN FERREIRA MARTINS. MATHEUS FERREIRA COMES, ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES e MAYCON FELIPHE ARAÚJO COSTA, em conjunto com outros integrantes da organização criminosa, que, porém, até a presente data não foram satisfatoriamente identificados, eram os responsáveis por prestar auxílio material e, também, pela execução dos vários crimes perpetrados pela organização criminosa, praticados inclusive mediante o emprego de arma de fogo, tendo sido uma das armas utilizadas por seus integrantes apreendida no curso das investigações policiais (fis. 136) - vide item 2.4

A estrutura da organização criminosa e a divisão de tarefas de seus integrantes se infere dos diálogos interceptados entre eles que constaram do relatório técnico de interceptações telefônicas acostado às fls. 309/358 (Relatório Técnico Parcial de Análise n. 008/2017 – NI/DERFVG/PJC) e das declarações das vítimas, que confirmaram inclusive o emprego de armas de fogo tanto no roubo narrado no 3.1 fato quanto naquele praticado em Barra do Bugres-MT (investigado em alhures), tendo como vítimas Felipe Coimbra de Carvalho e Caroline Bianca Pereira Carrasco, onde parte da res furtiva foi apreendida em poder dos denunciados e reconhecida pelas vítimas – fls. 195/200-IP e 2031205-IP.

2.2. DO FURTO QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 16h00m, na residência situada na rua 02, quadra 12, lote 13, bairro Chapéu do Sol, em Várzea Grande-MT, os denunciados
JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, RAFAEL DOS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES, MARLLON RIBEIRO DA SILVA
e
MATHEUS FERREIRA GOMES
, agindo com animus rem sibi habendi e em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum –, inclusive com outros integrantes da organização criminosa ainda não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito próprio, coisas alheias móveis.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, executando os crimes da organização criminosa, invadiram a residência e subtraíram de lá uma geladeira nova, uma máquina de cortar grama, uma lavadora de roupas nova, uma lavadora de alta pressão, uma caixa de ferramentas, uma bomba pulverizadora de jardim, uma roçadeira, todos pertencentes à vítima Ricardo Antônio de Lima.

Na ocasião, os denunciados aproveitaram-se do fato de não haver ninguém na residência para arrombarem os cadeados dos portões e a porta da frente e, assim, conseguirem acessar o interior do imóvel para a consecução do crime, tendo o denunciado JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA ficado do lado de fora para dar apoio ao executor MARLLON RIBEIRO DA SILVA e aos demais comparsas que não foram identificados, enquanto que o codenunciado RAFAEL DOS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES comandava as ações, conforme se depreende do relatório técnico de interceptações telefônicas acostado ás fls. 309/358 (Relatório Técnico Parcial de Análise n° 008/2017 - NI/DERFVG/PJC). Já o denunciado MATHEUS FERREIRA GOMES responsabilizou-se em prestar apoio material aos executores auxiliando-os a transportar os objetos furtados.

Ato contínuo, de posse das res furtivaes, os denunciados empreenderam fuga do local.

2.3. DO ROUBO MAJORADO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 11 de outubro de 2017, por volta das 03h00m, na residência situada na Rua C, quadra 14, lote 32, bairro Mapim, em Várzea Grande-MT, os denunciados
JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES
e
WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA
, agindo com animus rem sibi habendi e em concurso de pessoas caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum –, inclusive com outros integrantes da organização criminosa ainda não identificados, subtraíram para si coisas alheias móveis, mediante violência e grave ameaça (exercida com o emprego de arma de fogo).

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, executando os crimes da organização criminosa, armados com revólver, anunciaram o assalto após invadirem a residência e renderem as vítimas Ângela Maria Cardoso da Silva e Arnaldo Ângelo do Nascimento, que estavam repousando, vindo, em seguida, a subtrair delas dois aparelhos televisores, dois aparelhos celulares e cerca de R$ 12.000.00 (dois mil reais) em espécie.

Na ocasião, enquanto os denunciados
JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES
e
WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA
, armados com revólver, se responsabilizaram por invadir o imóvel, o codenunciado
CARLOS EDUARDO DA SILVA
os aguardou do lado de fora para dar-lhes apoio e orientação.

A propósito, ressalte-se que a atuação do codenunciado
CARLOS EDUARDO DA SILVA
neste roubo foi constatada por meio de interceptação telefônica, já que no exato momento dos fatos as suas conversas estavam sendo monitoradas e revelaram sua principal tarefa de orientar os executores do crime de como deveriam agir perante as vítimas, circunstância que demonstra sua posição de líder da organização criminosa, conforme se depreende do relatório técnico de interceptações telefônicas acostado às fls. 309/358 (Relatório Técnico Parcial de Análise n° 008/2017 Nl/DERFVG/PJC).

Ainda durante a ação criminosa, constatou-se que os denunciados foram extremamente agressivos fazendo ameaças de morte constantes, colocando arma de fogo na cabeça do filho menor das vítimas Ângela e Arnaldo. Além das ameaças, o denunciado WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA também desferiu chutes e coronhadas na vítima Arnaldo.

Depois de vasculharem a residência e recolherem os objetos de valor e o dinheiro das vítimas, os denunciados empreenderam fuga do local.

Após a prisão preventiva dos denunciados, as vítimas compareceram em sede policial e narraram os fatos com riqueza de detalhes, tendo elas esclarecido que inicialmente os assaltantes usavam uma camiseta no rosto, mas em determinado momento as camisetas caíram e Arnaldo pôde vê-los com clareza. Diante de tal informação foi que a vítima Arnaldo fez o reconhecimento dos denunciados
JEFFERSON
,
RAFAEL
e
WIVERSON
como sendo uns dos autores do roubo (fls. 62).

2.4. DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de dezembro de 2017, por volta das 07h00m, na residência situada na Rua Paraguai, casa 17, bairro Terra Nova, na cidade e comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado
JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA
portou arma de fogo de uso restrito municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, Policiais Civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, adentraram na referida residência e lograram encontrar na posse do denunciado um revólver calibre 38 com numeração raspada e munições de igual calibre, conforme se depreende do relatório circunstanciado de fis. 136 (...)
” (Id. 22747484).

Diante desses fatos, os acusados
Jefferson dos Santos Souza
,
Carlos Eduardo da Silva
,
Rafael Santos da Cruz Magalhães
,
Matheus Ferreira Gomes
,
Marllon Ribeiro Silva
,
Maycon Feliphe Araújo Costa
,
Natan Ferreira Martins,

Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães
e
Wiverson Romário Teixeira
foram processados e condenados pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o, Lei n. 12.850/13); os acusados
Jefferson dos Santos Souza
,
Rafael dos Santos da Cruz Magalhães
,
Marllon Ribeiro da Silva
e
Matheus Ferreira Gomes
foram condenados também pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II); os acusados
Carlos Eduardo da Silva
,
Jefferson dos Santos Souza
,
Rafael Santos da Cruz Magalhães
e
Wiverson Romário Teixeira
foram igualmente condenados pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso IV); e o acusado
Jefferson dos Santos Souza
foi condenado ainda pelo crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, Lei n. 10.826/03).

Inconformados, os acusados
Jefferson dos Santos Souza
,
Carlos Eduardo da Silva
,
Rafael Santos da Cruz Magalhães
,
Matheus Ferreira Gomes
,
Marllon Ribeiro Silva
,
Maycon Feliphe Araújo Costa
,
Natan Ferreira Martins
e
Wiverson Romário Teixeira
interpuseram o presente recurso, sustentando a
atipicidade da conduta no tocante ao delito de organização criminosa
, haja vista a ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes e da estabilidade do vínculo associativo, de modo que a conduta
não se amoldaria ao conceito legal de organização criminosa, o que torna imperativa a sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.

A Defensoria Pública estadual argumentou ainda que não há provas suficientes da existência de uma organização criminosa integrada pelos acusados, destacando que “
a interceptação telefônica não é meio idôneo a comprovar a prática de delitos, até porque foram produzidas unilateralmente, sem a presença do contraditório e da ampla defesa
”.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
desclassificação da conduta imputada aos acusados Rafael, Marllon, Maycon, Natan e Wiverson para o crime de associação criminosa (CP, art. 288)
, aduzindo que não estariam presentes os elementos necessários para o reconhecimento da infração a eles atribuída na denúncia.

Inicialmente, urge ressaltar que, conforme previsto no art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 ou mais pessoas; b) que a associação seja estruturada e ordenada pela divisão de tarefas; e c) que vise a obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou sejam de caráter transnacional.

Por outro lado, o delito de associação criminosa, descrito no art. 288 do Código penal, se configura com a reunião de 3 ou mais pessoas para o fim específico de praticar crimes, não exigindo uma formação organizada e estruturada da agregação.

Na hipótese, infere-se dos autos que a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar, identificar e desarticular uma associação criminosa que estaria atuando na prática de crimes patrimoniais na cidade de Várzea Grande/MT, obtendo autorização judicial para realizar interceptações telefônicas, que deram origem à denominada “
Operação Coercere
”.

Durante o período de captação das conversas telefônicas, os investigadores de polícia constataram que
o grupo agia de forma estruturada e ordenada, com divisão de tarefas
, identificando que os acusados Carlos Eduardo, vulgo “
Dudu
” e Jefferson dos Santos Souza, vulgo “
Perna
”, exerciam função de liderança em relação aos demais envolvidos.

Além disso, constatou-se que o acusado Rafael Santos da Cruz Magalhães, vulgo “
Rafinha
”, embora não exercesse o comando maior do grupo, atuava como braço direito dos líderes, desempenhando uma espécie de gerência em relação a Marllon Ribeiro da Silva, vulgo “
Nojento
”, Wiverson Romário Teixeira, vulgo “
Bebê
”, Natan Ferreira Martins e Maycon Feliphe Araújo Costa, os quais se ocupavam da execução dos crimes.

No transcurso do monitoramento, mais precisamente no dia 6.10.2017, verificou-se que parte do grupo estava se articulando para a prática de um crime de furto, cuja vítima posteriormente foi identificada como Ricardo Antônio de Lima.

Na ocasião, foi interceptada uma ligação telefônica entre o acusado Jefferson, vulgo “
Perna
”, e o réu Rafael, vulgo “
Rafinha
”, na qual conversam abertamente sobre o furto, podendo se extrair dos áudios que Jefferson estava na residência da vítima, buscando a melhor forma de invadir o local, posto que é possível ouvir barulhos de arrombamento, momento em que adentra a casa e visualiza a existência de vários eletrodomésticos novos, o que relata ao comparsa, em tom comemorativo, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“CONVERSA MANTIDA ENTRE OS INVESTIGADOS - JEFFERSON E RAFAEL - 06/10/2017 09:28:27

“RAFAEL:
NÃO TEM COMO ESTOURARRRRR

JEFFERSON: NÃO

RAFAEL: BLINDEX...
COM GRADE E CHAVE DE SEGREDO
... INAUDÍVEL

JEFFERSON: IAE

RAFAEL: IAE ... GUENTA AÍ... (ao fundo som de martelo/chave de fenda... muito barulho alto e baixo, forte e, por vezes, prolongado) ... INAUDÍVEL

JEFFERSON: IAE

RAFAEL: INAUDÍVEL... ISSO AE É BOMBA DE VENENO... INAUDÍVEL...

JEFFERSON: O QUE TEM AÍ OH

RAFAEL:
UMA GELADEIRA... E UM... UMA GELADEIRA DAQUELA PSICOPATA E UMA MAQUINA TA NA CAIXA
...

VIADO

JEFFERSON: NÃO TEM TELA NÃO

RAFAEL: AHN

JEFFERSON: NÃO TEM TELA

RAFAEL: NÃO TEM VIADO...NÃO MORA NINGUÉM... TA LIGADO... SÓ TEM ISSO... INAUDÍVEL.

JEFFERSON: IAE

RAFAEL: VOCÊ ABRE A PORTA DE TRÁS QUE NÓS ESTÁ INDO COM DOIS NEGÓCIOS... (ao fundo som de martelo/chave de fenda... muito barulho alto e baixo, forte e, por vezes, prolongado) ... INAUDÍVEL.

JEFFERSON: IAE CARA ...INAUDÍVEL ... TO CHEGANDO”
(Id. 22744986, p. 1).

Segundo ficou demonstrado por meio do relatório policial de Id. 22744985 e das escutas reproduzidas pela autoridade policial, enquanto o acusado Rafael e outros indivíduos estavam no local do crime, Jefferson, vulgo “
Perna
”, um dos líderes da organização criminosa, dava cobertura com um veículo, do lado de fora:

“INVESTIGADOS - JEFFERSON E RAFAEL - 06/10/2017 11:01:33

JEFFERSON: IAE...IAE

RAFAEL:
FICA NA LINHA...FICA NA LINHA

JEFFERSON:
DEMORO

RAFAEL: INAUDÍVEL...(AO FUNDO MUITO barulho alto e baixo, forte e, por vezes, prolongado) ... INAUDÍVEL.

RAFAEL: PERNA

JEFFERSON: AHN

RAFAEL:
ESTAMOS INDO LÁ NO NEUROSE JÁ FOI

JEFFERSON:
JÁ FOI

RAFAEL: JÁ... ESTAMOS INDO LÁ PRO NEUROSE

JEFFERSON:
DEMORO...ESTOU NA AVENIDA AQUI

RAFAEL: FALOW

JEFFERSON: FALOW”
(Id. 22744986, p. 2).

Aliás, como bem pontuado pela autoridade policial, “
é esse o modus operandis da associação criminosa, o líder JEFFERSON, fica do lado de fora monitorando pelo telefone, cada passo do bando, (...) o indiciado JEFFERSON coordena in loco a ação criminosa, ao passo que fornece total suporte ao bando, desde o transporte ao local do crime, até o monitoramento das imediações, no intuito de proteger os comparsas, avisando acerca da aproximação da polícia ou outro elemento adverso que poderia frustrar a ação criminosa
”
.

A investigação demonstrou que os integrantes da associação se revezam durante a execução dos crimes, pois, ora um está na linha de frente, invadindo casas, ora fica na retaguarda, ora providencia o transporte e/ou monitora o local do crime, ora coopta compradores para os produtos subtraídos.

Acerca da divisão de tarefas, foi possível identificar na conversa captada entre os acusados Rafael e Robert, vulgo “
Bob
”, no dia 6.10.2017, horas após a consumação do furto descrito na denúncia, que Robert ficou responsável por negociar/desovar os produtos subtraídos pelo bando criminoso, senão veja-se:

“
CONVERSA ENTRE OS ALVOS RAFAEL MAGALHÃES E ROBERT MAGALHÃES – 06/10/2017 11:21:45.

ROBERT: IAE RAFA

RAFAEL: IAE ROBERT

ROBERT: ENTÃO...

RAFAEL:
TÁ COM DINHEIRO AÍ

ROBERT: TÁ COM A RAIANE LÁ

RAFAEL: NÃO... DINHEIRO PRO CÊ... SE QUISER PAGAR UMA GELADEIRA... TEM UMA
GELADEIRA NA CAIXA NAQUELA CONSUL
... NOVINHA MESMO... AQUELA DE ABRIR EM CIMA E EMBAIXO,
UMA MÁQUINA DE 11 (ONZE) KILOS
DAQUELA QUE LAVA E FAZ TUDO... NENHUMA FOI USADA... ZERA... ZERA... ZERA

ROBERT:
MAIS QUANTOS?

RAFAEL: AHN... NÃO SEI... NÉ... EM QUE COLAR AQUI NÉ...
FOI NO 155
QUE FOI PEGO VEADO

ROBERT: EU VOU COLAR AÍ... MAS DE QUEM QUE É

RAFAEL:
ZERA NUNCA FOI LIGADA AINDA

ROBERT: EU VOU COLAR AÍ
”. (Id. 22744986, p. 3).

Em outra oportunidade, no dia 13.10.2017, o acusado Robert liga para Rafael para reclamar da qualidade do produto receptado, declarando que uma televisão está com avarias:

“
13/10/2017 15:41:09

ROBERT: IAE RAFA VOCÊ TÁ NA ONDE

RAFAEL: IAE

ROBERT: TA NA ONDE

RAFAEL: TO AQUI NO JEAN

ROBERT: NO SESO

RAFAEL: É

ROBERT:
OLHA AQUI A TELEVISÃO TEM UM RISCÃO VEADO

RAFAEL: TÁ FUNCIONANDO

ROBERT:
TÁ O CARA BOTOU ELA PRA FUNCIONAR... TEM UM RISCÃO BEM NUM NEGÓCIO ASSIM... TÁ ATÉ PAIA

RAFAEL:
AH DEVE SER NA HORA QUE BATEU ELA
”. (Id. 22744986, p. 3).

Por meio da conversa captada no dia 6.10.2017 é possível constatar que o acusado Jefferson, vulgo “
Perna
”, tem voz de comando na organização, já que Rafael lhe consulta a respeito dos preços a serem estabelecidos para a venda dos produtos subtraídos e quanto deve ser repassado para cada um dos parceiros criminosos:

“
CONVERSA MANTIDA ENTRE RAFAEL E JEFFERSON 06/10/17 ÀS 11:50:20

RAFAEL:
QUANTOS QUE VAI VALER A GELADEIRA

JEFFERSON: OI

RAFAEL: QUANTOS QUE VAI VALER A GELADEIRA

JEFFERSON: VAMOS VENDER OS DOIS POR DOIS MIM, MIL REAIS CADA UM NÉ VÉIO

RAFAEL: DEMORO...VOU VER AQUI

JEFFERSON: FALOW

RAFAEL:
TA LIGADO QUE NÃO ESTÁ SÓ NÓS TRÊS NÉ

JEFFERSON: AHN

RAFAEL:
TEM O NEY ENVOLVIDO NÉ

JEFFERSON: AHH AINDA
TEM O NEY NÉ VÉIO
...

RAFAEL: INAUDÍVEL

JEFFERSON: PRA CADA UM... VAI DÁ QUANTOS PRO CARA

RAFAEL: AHH É MEIO MEIO... INAUDÍVEL...
O CARA FOI LÁ ENTRO NÉ

JEFFERSON: AHN... CADA UM DÁ CEM DE NÓS PRA ELE NÉ UAI

RAFAEL: TA ENVOLVIDO NÉ

JEFFERSON: CADA UM DÁ CEM TO FALANDO

RAFAEL:
O CARA BOTOU O CARRO DE ARTHUR
... EU SEI COMO ESSES CARAS É ...
ESSES CARAS VÃO QUERER MEIA MEIA

JEFFERSON: EU TO FALANDO...VEÍO...
VAMOS DÁ CEM REAIS.
..VAI DÁ QUANTOS...VAMOS DÁ QUANTOS PRO CARA

RAFAEL: AHHH SEI NÃO EU TO DANDO IDÉIA

JEFFERSON:
VOCÊ NUNCA SABE
...
”. (Id. 22744986, p. 4).

Igualmente, as conversas interceptadas no dia 11.10.2017, durante a execução do delito de roubo que vitimou Arnaldo Ângelo do Nascimento e Ângela Maria Cardoso da Silva, denotam que o acusado Carlos Eduardo, vulgo “
Dudu
”, também exerce posição hierárquica de liderança, possuindo poder de comando em relação aos demais integrantes executores da ação criminosa.

Ademais, nos áudios a seguir degravados fica evidenciada a participação de Wiverson, vulgo “
Bebê
”, que, além de atuar na execução do crime auxiliando na intimidação das vítimas e na subtração dos bens, foi o responsável por abastecer o veículo utilizado no delito:

“
PARTE 2 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

RAFAEL: IAI TA DE BOA PERNA

JEFFERSON: TÁ

RAFAEL: CADE BEBE VÉIO ESSE DESGRAÇADO

VEÍO...ELE VAZA...ESSE GURI É UM COMEDIA NÉ CARA

JEFFERSON: BEBE VAZOU PRA ONDE

RAFAEL: TA DESCENDO A RUA AÍ...ESSE CARA É

CABULOSO (...)

JEFFERSON: PEGOU O POVO...

RAFAEL: AHN

JEFFERSON: PEGOU O POVO...

RAFAEL:
PEGO... TA PEGO IRMÃO

JEFFERSON: TA PEGO

CARLOS EDUARDO:
FALA PARA FICAR DE BOA

JEFFERSON:
TA DE BOA TA DE BOA AQUI
...

RAFAEL: AÍ CACHORRO LATINDO

CARLOS EDUARDO:
PEGOU O GORDÃO (vítima)?

JEFFERSON: PEGOU O GORDÃO
” (Id. 22744987, p. 2).

“
PARTE 3 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

(...) JEFFERSON:
PODE MANDAR O GURI SUBIR

CARLOS EDUARDO:
PODE MANDAR O GURI SUBIR?

RAFAEL: AH PODE!...INAUDÍVEL...TA BOM BEBE! TA BOM BEBE!

VÍTIMA: NÃO MOÇO QUE ISSO!!!INAUDÍVEL...

RAFAEL: O QUE VOCÊ QUER LEVANTAR ... INAUDÍVEL... QUER MORRER...IAI LADRÃO

JEFFERSON: IAE...

RAFAEL: TA DE BOA

JEFFERSON:
TA DE BOA...TA DE BOA...PEGOU TODO MUNDO NÉ

RAFAEL: INAUDÍVEL... DEIXAR FALANDO... INAUDÍVEL... OH CADÊ O OUTRO LADRÃO VÉIO

JEFFERSON: TA SUBINDO AÍ JÁ...

CARLOS EDUARDO:
NÃO APAVORA NÃO...

JEFFERSON:
NÃO APAVORA NÃO FICAR DE BOA...

RAFAEL: É O SEGUINTE GORDÃO CADÊ A ARMA...INAUDÍVEL... VOC TEM UMA ARMA
” (Id. 22744987, p. 2).

“
PARTE 4 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

(...)VÍTIMA: EU NÃO TENHO ARMA NÃO... INAUDÍVEL

RAFAEL: FALA BAIXO...EU VOU COMEÇAR A FALAR COM VOCÊ ...INAUDÍVEL

JEFFERSON:
FUÇA A CAMINHONETE LÁ... NO TRAVESSEIRO NO COCHÃO...

RAFAEL: DINHEIRO É BEM MATERIAL...INAUDÍVEL...

CARLOS EDUARDO:
IAI MEU FILHO...O COFRE...O COFRE...O COFRE...CHIP DOIS...CHIP DOIS...IAE MANO!!!IAE MANO!!!

RAFAEL: DEITA! DEITA AÍ!

CARLOS EDUARDO: IAE MANO! TÁ COM OCE! IAE MANO!!! IAE MANO!

RAFAEL: COMEÇOU APARECER! COMEÇOU APARECER! INAUDÍVEL...TEM UM VALINHO AQUI!

CARLOS EDUARDO:
ENTÃO APAVORA, APAVORA ...QUE ELE VAI TER DINHEIRO...PROCURA AÍ...O GURI JÁ CHEGOU AÍ...O GURI JÁ CHEGOU AÍ MANO...HEIN IRMÃO...HEIN
FILHO...IAI MEU FILHO...HEIN FILHO...IAI MEU FILHO

RAFAEL: NÓS NÃO QUER DOCUMENTO NÃO...

CARLOS EDUARDO: HEIN MEU FILHO...HEIN FILHO!

RAFAEL: DE BOA LADRÃO...

CARLOS EDUARDO: DE BOA (...)
” (Id. 22744987, p. 2).

“
PARTE 5 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

(...) CARLOS EDUARDO: ACHOU DINHEIRO E COFRE...

RAFAEL: COFRE NÃO ...SÓ ACHAMOS UM VALE NO BOLSO DELE...EU ACABEI DE ACHAR

CARLOS EDUARDO:
APAVORA ELE...APAVORA ELE...SEU GURI JÁ CHEGOU AÍ

RAFAEL: JÁ

CARLOS EDUARDO:
O GURI SÓ FOI ABASTECER O CARRO LÁ E JA TA VINDO JÁ...INAUDÍVEL...TELA ARRUMA DENTRO DA CAMINHONETE... TELA ESSES TRENS...ENTENDEU!!!

RAFAEL: ENTENDI...ENTENDI...

CARLOS EDUARDO
: APAVORA ELE QUE ELE TEM...APAVORA QUE ELE TEM

RAFAEL: VAMU MATAR ELE (RISOS)

CARLOS EDUARDO:
NÃO NÃO...NÃO MATA NÃO... TA UM PAU NELE...APAVORA ELE QUE ELE TEM

RAFAEL: QUERO SABER DA ARMA FILHO DA PUTA!!!INAUDÍVEL...DONA...INAUDÍVEL...O CARA É EMPRESÁRIO...TODO MUNDO CONHECE...O CARA TA PAGANDO DE LOCO IRMÃO...INAUDÍVEL
” (Id. 22744987, p. 3).

“
PARTE 6 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

(...) CARLOS EDUARDO:
OLHA AQUI VOCÊ ENTROU NA CAMINHONETE PRA VER SE O REVOLVER TÁ LÁ ?

COMPARSA BEBÊ: NÓS VAI VER AGORA...

CARLOS EDUARDO:
VAI LÁ...ENTRA LÁ...IAE LADRÃO

COMPARSA BEBÊ: HUM

CARLOS EDUARDO:
CAÇA O REVOLVER...REVIRA O GUARDA ROUPA...REVIRA O GUARDA ROUPA ESSES TRENS TUDO

COMPARSA BEBÊ: IAI (...)

CARLOS EDUARDO: DEIXA EU FALAR PRO CÊ, PERGUNTA PARA O GURI SE VAI SEGURAR ELES AÍ OU VAI LEVAR ELES PRO MATO...SE VAI SEGURAR ELES NO MATO

RAFAEL: SEI LÁ...AQUI É MAS DE BOA NÉ VÉIO

CARLOS EDUARDO: AQUI TA MAIS DE BOA NÉ

RAFAEL: AHHHN SAFADO!!! ACHEI O FERRO DELE!!!

CARLOS EDUARDO: ACHOU O FERRO, ACHOU O FERRO...UM OITÃO

RAFAEL: É

CARLOS EDUARDO: TEM DINHEIRO...É UM OITÃOZÃO
” (Id. 22744987, p. 3).

“
PARTE 7 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

“
(...) CARLOS EDUARDO:
JÁ DÁ UMA PAU NELE...CADÊ O DINHEIRO

RAFAEL: SEU DESGRAÇADO...

CARLOS EDUARDO: CADE O DINHEIRO...CADE DINHEIRO...

RAFAEL: ACHEI DENTRO DA SUA CAMINHONETE AQUI Ô...SAFADO!!!DEBAIXO DO BANCO FILHO DA PUTA

CARLOS EDUARDO:
CADÊ O DINHEIRO! CADÊ O DINHEIRO! O DINHEIRO! O DINHEIRO!

RAFAEL: TEM DINHEIRO, TEM DINHEIRO...INAUDÍVEL (...)

CARLOS EDUARDO: IAI IRMÃOZÃO...IAI IRMÃOZÃO...JÁ AMARROU O POVO

RAFAEL: OITÃO LOCO VIADO!!!OITÃO

CARLOS EDUARDO:
JA AMARROU O POVO!!!JÁ AMARROU O POVO!!!IAE MANO!!!OLHA AQUI!!!IAE CARA!!!IAE VEADO!!!

RAFAEL: IAE

CARLOS EDUARDO:
VAI NO BANHEIRO! OLHA DEBAIXO DA PIA OLHA ONDE FICA O NEGOCIO DE ESCOVA DE DENTE LÁ
(...)
” (Id. 22744987, p. 3).

“
PARTE 8 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

“
(...) RAFAEL: SAFADO!!! EU QUE ACHEI O OITÃO E O DINHEIRO!!!DISQUE NÃO TINHA!!!

CARLOS EDUARDO:
VOCÊ AMARROU O POVO?

RAFAEL: TA AMARRANDO PERAÍ

CARLOS EDUARDO:
AÍ VC PEGAM A CAMINHONETE E JÁ VAZA...OLHA O TRAVESSEIRO DELE O COCHÃO DELE TUDO
.

CARLOS EDUARDO: IAE TRUTA

RAFAEL: IAE TA DE BOA

CARLOS EDUARDO:
TA AÍ NA PIA, VAI LÁ NA COZINHA...NAS AQUELAS GAVETAS DA COZINHA E ARRANCA TUDO

RAFAEL: ACHEI O DINHEIRO... ACHAMOS O DINHEIRO...TA MENTINDO NÉ SAFADO...

CARLOS EDUARDO:
VAI LÁ BATE!!!BATE!!!BATE!!!

RAFAEL: NÃO É CHEQUE NÃO VÉIO NÃO É CHEQUE NÃO...DESGRAÇADO VOCÊ QU MENTIR PRA NÓS NÉ...INAUDÍVEL

CARLOS EDUARDO:
FALA PRA ELE ACELERAR AÍ ... ACELERAR...

JEFFERSON: ACELERA ACELERA

RAFAEL: JÁ ACHAMOS JÁ ACHAMOS UM DINHEIRÃO...UM BALOTÃO MESMO...GROSSÃO
” (Id. 22744987, p. 3).

“
PARTE 9 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

(...)JEFFERSON: AHHH ACHOU ... INAUDÍVEL

RAFAEL: OLHA SÓ VAI LEVAR A S10...VAI SAIR COM COM A S10?

JEFFERSON: VAI SAIR COM A S10 TAMBÉM

RAFAEL:
PASSA PRO OUTRO...PASSA PRO DUDU

JEFFERSON: PERAÍ

RAFAEL:
OLHA SÓ O QUE VAI SER...NÓS ACHAMOS O DINHEIRO QUAL QUE VAI SER...O QUE QUE VAI VIRAR...NÓS VAI VAZAR COMO...NA CAMINHONETE

CARLOS EDUARDO:
VAI VAI NA CAMINHONETE...VAI VAZAR NA CAMINHONETE TA LIGADO...ENTENDEU
.

RAFAEL: TEM RASTREADOR...TEM RASTREADOR... TEM RASTREADOR.

CARLOS EDUARDO: ELE FALOU NÉ

RAFAEL: ACHAMOS O TREM AQUI...INAUDÍVEL...TEM RASTREADOR...

CARLOS EDUARDO: COMO É O NOME DELE AÍ

RAFAEL: É É LOCALIZA

CARLOS EDUARDO: LOCALIZA

RAFAEL: HANRAM

CARLOS EDUARDO: É DA LOCALIZA O RASTREADOR
” (Id. 22744987, p. 4).

“
PARTE 10 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

RAFAEL: OLHA AQUI IRMÃO O CARA FALOU QUE O BAGULHO TEM RASTREADOR...NÓS TEM QUE SAIR DAQUI...OLHA AQUI MANO NÓS JA ACHAMOS DINHEIRO E TELA

CARLOS EDUARDO: BASTANTE...

RAFAEL: JÁ IRMÃO

CARLOS EDUARDO:
ENTAO É O SEGUINTE ... COLOCA OS TRENS NA CAMINHONETE E VÃO PRO UM LUGAR...COLOCAR OS TRENS EM OUTRO CARRO E VAZAR.

RAFAEL: ENTÃO É O SEGUINTE NÓS VAI TER QUE MATAR UM LUGAR AONDE

CARLOS EDUARDO: NA ONDE...NA ONDE...INAUDÍVEL

RAFAEL: NÃO TEM QUE SER AQUI PERTO DUDU VOCÊ É LOUCO

CARLOS EDUARDO:
NÃO FALA MEU NOME NÃO CARA

RAFAEL: EU TO LONGE... EU TO LONGE DENTRO DO BAGULHO

CARLOS EDUARDO: OH IDÉIA DESSE CARA

RAFAEL: VAAAAI IRMÃO PENSA RÁPIDO

CARLOS EDUARDO:
VAI PARA QUALQUER LUGAR...ESPERAR O GURI CHEGAR AQUI...NÓS JA VAI

RAFAEL: QUE GURI...QUE GURI...”
(Id. 22744987, p. 4).

“
PARTE 11 – EXECUÇÃO DO ROUBO - 11/10/2017 02:19:51

CARLOS EDUARDO: O GURI QUE FOI ABASTECER O CARRO MANO

RAFAEL: AVE CARA VOCÊS É LOUCO IRMÃO...

CARLOS EDUARDO:
T CHEGANDO JÁ TA CHEGANDO JÁ...JÁ PODE IR SAINDO...AMARRA BEM O POVO

RAFAEL: INAUDÍVEL

CARLOS EDUARDO:
OLHA AQUI FILHO!!!É É É!!!NÃO PARA AQUI NÃO VAI PARAR EM OUTRO LUGAR...VAMOS PARAR NO TREVO DO NOVA ESPERANÇA

RAFAEL: NÃO VOCÊ É LOCO LÁ É SUJO MEU IRMÃO

CARLOS EDUARDO: ENTÃO VAMOS PARA BR

RAFAEL: OLHA AQUI

CARLOS EDUARDO: AHN

RAFAEL: PEGA SENTIDO MARIO ANDREAZA VAMU PARAR ALI...TIPO NÓS VOLTA NA FRENTE DO RUBI...ALI PERTO DA COCA AQUELA ROTATORIA

CARLOS EDUARDO: AHHH NAQUELA COHABINHA

RAFAEL: É NÓS VOLTA LÁ...NÓS ENTRA ALI...EU TO SAINDO COM O TREM IRMÃO

CARLOS EDUARDO: DEMORO...CADÊ O GURI...VEM LOGO...TA NA ONDE FILHO..PODE SAIR GORDINHO

RAFAEL: INAUDÍVEL.”
(Id. 22744987, p. 4).

No dia 6.10.2017, o acusado Marllon liga para o corréu Rafael para convidá-lo para participar de um roubo de veículo, esclarecendo que o acusado Jefferson, vulgo “
Perna
”, vai prestar apoio, ocasião em que Rafael aceita a empreitada e se justifica dizendo que não participou de outro crime ocorrido anteriormente porque não ouviu o despertador tocando, senão veja-se:

“RAFAEL: IAE

MARLLON: IAE

RAFAEL: QUEM QUE É

MARLLON: É EU MARLON VIADO...

RAFAEL: IAE VIADO

MARLLON:
BORA PEGAR UM CARRO

RAFAEL: QUE HORA?

MARLLON:
AGORA. PERNA IRA LEVAR

RAFAEL: BORA...ONTEM EU COLOQUEI MEU CELUALAR PARA DESPERTAR... TA LIGADO

MARLLON: AHRAN

RAFAEL: AI NA HORA QUE NÓS FOI NAQUELE ROUBO EU TINHA COLOCADO ELE SO PARA VIBRAR AI NAO COLOQUEI ELE NO ALTO AI NAO ACORDEI VIADO... OS CARA LIGOU AQUI...RISOS...

MARLLON: POIS É NOS TAVA JUNTO JÁ... INAUDIVEL... OS CARAS ATE VAZOU

RAFAEL: PARA SÓ VIM PA VIM CHAMAR EU AQUI NA JANELA, DERAM MOLE

MARLLON: EU VOU LIGAR PARA ELE LÁ... ELE FALO PARA LIGAR PARA VOCE PRA NOIS IR..; FALOU

RAFAEL: VE AÍ DEMOROU FALOU”
(Id. 22745984, p. 6)

Da conversa captada no dia 9.10.2017, observa-se que Carlos Eduardo, vulgo “
Dudu
”, e Rafael, vulgo “
Rafinha
”, já praticaram um roubo naquela data e programam a consumação de um novo delito, oportunidade em que Rafael nomeia os integrantes da facção, sendo corrigido por Carlos Eduardo, que acrescenta a participação do acusado Natan, senão veja-se:

“
CARLOS EDUARDO: IAE

RAFAEL: PERNA LIGOU AQUI E DESLIGOU ... O QUE ESTÁ PEGANDO...COM ESSE DESGRAÇADO.

CARLOS EDUARDO: VOÇÊ QUE DESLIGOU ESTOU TENTANDO LIGAR NESSE CELULAR AÍ VOÇE NÃO ATENDE

RAFAEL: AH MEU CELULAR ESTA LIGADO...IAI QUALQUER É

CARLOS EDUARDO: VOC É BEM SAFADO ... PODIA DA UMA PAULADA NO MEIO DA SUA CARA NÉ

RAFAEL: PORQUE VAI DA UMA PAULADA NA MINHA CARA MEU IRMÃO

CARLOS EDUARDO: PORQUE PRA PEGAR O CARRO VOÇÊ NÃO QUER IR...AGORA FICA AÍ NÉ SEU DESGRAÇADO

RAFAEL: QUEM ME CHAMOU PRA MIM IR...MEU IRMÃO...ENTÃO DEMORO ENTÃO UAI... PORRA NENHUMA JÁ CHEGARAM COM NATAN AQUI NO CARRO IRMÃO...PORRA NENHUMA...NINGUÉM CHAMOU EU NÃO IRMÃO...NINGUÉM LIGOU...INAUDÍVEL...VOCÊ DISSE ESTOU INDO BUSCAR O FERRO... INAUDÍVEL...AI JÁ FOI.

CARLOS EDUARDO: OLHA AQUI...DEIXA EU FALAR...INAUDÍVEL

RAFAEL: TO TO RICO ENTÃO DE NÃO QUERER ROUBAR NÉ...GANHEI NA MEGA SENA

CARLOS EDUARDO: NÓS VAI O BONDE...NOIS VAI O BONDE INTEIRO ENTÃO...FODA-SE ENTÃO...INAUDÍVEL

RAFAEL: O QUE

CARLOS EDUARDO:
NÃO ... DEMORO ... VAI TODO MUNDO ENTÃO

RAFAEL:
QUEM QUE VAI

CARLOS EDUARDO:
A FACÇÃO

RAFAEL:
EU, VOCÊ, O MARLLON, BEBE E PERNA

CARLOS EDUARDO:
E NATAN

RAFAEL: QUE PORRA DE NATAN MEU IRMÃO

CARLOS EDUARDO: PORRA DE NATAN... O CARA QUE PEGOU O CARRO MEU IRMÃO, HUM.

RAFAEL: ENTÃO VAMU DEMORO...QUE HORA QUE VAI

CARLOS EDUARDO: AGORINHA...VOCÊ TEM CEM REAL AI NÉ CEM VOCÊ TEM AÍ

RAFAEL: AHH FICA DE BOA... O QUE PERNINHA TA FALANDO AÍ ESSE DESGRAÇADO AÍ

CARLOS EDUARDO: INAUDÍVEL

RAFAEL: TA PAGANDO PAU PRA OUTRA GURIZADA AÍ NÉ PERNA... NA HORA QUE VOCE PARAR NA MÃO SEU AÍ SEU CUZÃO...NAQUELE DIA EU E MARLLON COLOCAMOS VOCÊ NO BARRO VOCÊ FICOU NO PIANO NÉ...

PERNA: INAUDÍVEL

RAFAEL: PORRA NENHUMA...FICOU NO PIANO

CARLOS EDUARDO: OLHA AQUI...FALA PRO CÊ...OLHA AQUI...É PERNA QUE COMER SEU CUZINHO DE NOVO.

RAFAEL: AHH SAI FORA...QUE HORAS VOCÊ VAI PASSAR AQUI...FALA PRA MIM FICAR PRONTO IRMÃO

CARLOS EDUARDO: JÁ FICA PRONTO AÍ AGORA...TO INDO LÁ BUSCAR O TREM PARA TROCAR O TREM DO CARRO...I JÁ VOU BUSCAR VOCÊ AÍ JÁ

RAFAEL: FALOW

CARLOS EDUARDO: ENTENDEU... JA PEGA O CEM REAL PRA NÓS COMER LÁ
” (Id. 22744987, p. 5).

A consumação do delito mencionado na conversa acima transcrita fica evidente no áudio captado também no dia 9.10.2017, no qual Rafael e pessoa denominada apenas de “
Vitão
” relatam a Natan que as câmeras de segurança flagraram a placa do carro e que provavelmente a Polícia Civil estaria no seu encalço:

“(...)
RAFAEL: OLHA SÓ VEADO...
O BAGULHO TA LOCO PRO CÊ
.

NATAN: PORQUE.

RAFAEL:
O NEGOCIO DA PISTOLA...PEIDOU...A CIVIL TA DAQUELE JEITO AQUI NA QUEBRADA...VITÃO TA AQUI
.

NATAN: É CARA...

RAFAEL: PERAI...

VITÃO: IAE VEADO.

NATAN: ENTÃO MEU CORAÇÃO.

VITÃO: INTÃO OLHA SÓ...ONDE VOCÊ ESTA.

NATAN: TO AQUI POR PERTO AQUI...QUALQUE FOI.

VITÃO:
O BAGULHO DA PISTOLA PEIDOU DISQUE IRMÃO... A CAMERA PEGOU A PLACA DO CARRO LÁ.

NATAN: HUM...

VITÃO:
AÍ O DONO...OS CARAS FORAM LÁ NO DONO DO CARRO. O DONO DO CARRO NÃO SEGUROU A ONDA E CAGUETOU PRA QUEM ELE VENDEU, QUE ERA PARA SHOMANO....SHOMANO JÁ SAIU JOGADO...O BAGULHO TA LOCO.

NATAN: MAS...INAUDÍVEL...CHEGOU EM NÓS.

VITÃO: AHN.

NATAN: JÁ CHEGOU EM NÓS.

VITÃO: TA DAQUELE JEITO IRMÃO...TEM ATÉ UM SANDEIRO PRATA ANDANDO AQUI NA PORTA DE CASA.

NATAN: É CARA. VOCÊ TA NA ONDE.

VITÃO: TO AQUI NA QUEBRADA... DESCE AQUI, QUERO CONVERSAR COM VOCÊ TAMBÉM DE UM TREM AÍ.

NATAN: NÃO. INAUDÍVEL. VOU COLAR AI, FICA DE BOA.

VITÃO: PODE CRER!

NATAN: OLHA AQUI... E SEU NÚMERO CARA!

VITÃO: AH EU NÃO SEI MEU NÚMERO DE CABEÇA NÃO.

NATAN: NÃO DEMORO EU CHEGO AÍ NO RAFA E CHEGO NOCÊ.

VITÃO: PODE CRER.

NATAN: FALOW”
(Id. 22744988, p. 1).

Além disso, vários áudios constantes do relatório policial apontam que o acusado Maycon também integra a organização criminosa em questão, inclusive solicitando apoio logístico e armamento para a prática de novos delitos:

“
30/09/2017 14:30:47

RAFAEL: IAE OW

MAYCKON: IAE CANTOU

RAFAEL: ENTÃO EU NÃO ESTOU CONSEGUINDO ACHAR O CARA QUE TA COM ELE... O CARA TA LÁ NO MAPIM...MAS TEM QUE ACHAR O CARA PRA VER ONDE QUE TÁ...SE TA CASA DELE ALI OU SE TA LÁ NA QUEBRADA...NÉ...TA DO QUE AÍ.

MAYCKON: TA SÓ EU...EU VOU DESCER AQUI EM CASA AQUI...TO AQUI EM CASA.

RAFAEL:
VOCÊ VAI COM QUEM

MAYCKON:
VAI EUUUU... VAI EU E

VITOR...VITOR LÁ DE CIMA
.

RAFAEL: QUAL VITOR IRMÃO...AQUELE GORDINHO FAROFA...

MAYCKON: FAROFA...
NÓS QUE TA FAZENDO ASSASSINATO PELO BAIRRO IRMÃO.

RAFAEL:
HUMMM ASSASSINO

MAYCKON:
(RISOS)

RAFAEL:
ENTÃO VOCÊS VAI DO QUE IRMÃO

MAYCKON:
DE CARRO NETINHO VAI LEVAR NÓS...NEM PRECISA...EU SÓ VOU PEGAR O FERRO AÍ. QUANDO O GURI DE CARRO COLAR AQUI...AÍ VOCÊ VAI VER QUEM QUE VAI...ENTENDEU
...

RAFAEL: AH ...MAIS ENTÃO...TINHA QUE COLAR LÁ NO MAPIM PRA VER ONDE QUE TÁ... MAS EU NÃO FALO COM ESSE NETINHO...SE ELE VIER AQUI JÁ DOU UM TIRO NA CABEÇA DELE...SE ELE VIR AQUI.

MAYCKON: (RISOS)

RAFAEL: EU VOU VER AQUI E JÁ LIGO PARA OCÊ.

MAYCKON: DEMORO
” (Id. 22744988, p. 2).

“
03/10/2017 10:54:27

RAFAEL:
PEDRINHO VEREADOR...INAUDÍVEL... FOI EU, ZORRO...FOI EU, ZORRO E PATRICK...PEGAMO ELE...

MAYCKON: IAE VEADO.

RAFAEL: QUALQUE É IRMÃO.

MAYCKON:
OLHA AQUI NÃO TEM CONDIÇÃO DE VOCÊ ARRUMAR UM CARRO PRA NÓS IR ALI PRA CIMA DE UM TREM
.

RAFAEL: ARRUMAR CARRO...

MAYCKON: SÓ UM CARRO SÓ PRA LEVAR NÓS.

RAFAEL: NA ONDE...

MAYCKON:
NÓS TÁ COM UM FERRO AQUI, NÓS VAI PEGAR UM TREM ALI.

RAFAEL: ALI NA ONDE IRMÃO...

MAYCKON: AHHH VOTE... AGORA VOCÊ QUE...INAUDÍVEL. QUE É.

RAFAEL: VOCÊ TA AONDE.

MAYCKON: EU TO AQUI EM CIMA AQUI...

RAFAEL: EM CIMA NA ONDE IRMÃO.

MAYCKON: NO BAIRRO...AQUI PERTO DE MIKE VEADO...

RAFAEL:
SE FOR SÓ PARA ABANDONAR EU VOU ARRUMAR UM CARA PARA ABANDONAR OCÊS ONDE QUISER
.

MAYCKON: AÍ OH... SE FOR SÓ PARA ABANDONAR ELE VAI ARRUMAR...INAUDÍVEL...OLHA AQUI PODE ABANDONAR NÓS LÁ...NÓS AINDA VAI SÓ BUSCAR O FERRO ALI PRIMEIRO... ALI NO SANTA IZABEL...E DE LÁ PRA LÁ NÓS JA VAI PEGAR.

RAFAEL: TA VIAJANDO.

MAYCKON:
NÓS SÓ VAI PEGAR O FERRO ALI. INAUDÍVEL
.

RAFAEL: JÁ LIGO AÍ IRMÃO.

MAYCKON: DEMORO.

RAFAEL: PERAÍ.

MAYCKON: DEMORO”
(Id. 22744988, p. 3).

As interceptações telefônicas denotam que a associação criminosa estava extremamente ativa, sobretudo porque Rafael, como homem de confiança dos líderes Carlos Eduardo e Jefferson, mantém uma grande rede de contatos, vários deles que não foram identificados pela Polícia Civil, como é o caso do vulgo “
Cinquenta
” ou “
Cinquentinha
”, que prestou auxílio material ao grupo, arranjando-lhe armamento para a prática delitiva:

“04/10/2017 05:53:55

RAFAEL: IAE OW

VULGO CINQUENTA: ENTÃO

RAFAEL:
NÓS TA CHEGANDO

VULGO CINQUENTA: OLHA AQUI...

RAFAEL: AHN...

VULGO CINQUENTA:
NÃO VAI DÁ PRA MIM IR NÃO...EU SÓ VOU LANÇAR A CANETA VEÍO.

RAFAEL: VO VÊ ...TO CHEGANDO NO OCÊ AÍ.

VULGO CINQUENTA: AHN...

RAFAEL: TAMU CHEGANDO AÍ...OCÊ TA CHEIRADO NÉ IRMÃO.

VULGO CINQUENTA: AHH...VOU TER QUE SAIR AGORINHA TAMBÉM PÔ COM MINHA COROA

RAFAEL: HUM PODE CRE TAMU CHEGANDO AÍ.

VULGO CINQUENTA: OLHA AQUI!

04/10/2017 06:22:50 - RAFAEL: FALA AÍ IRMÃO

VULGO CINQUENTA: ENTÃO...
TA NA ATIVA O BAGULHO...TA DE BOA
.

RAFAEL: TA DE BOA NÉ...NÓS TA CHEGANDO AQUI JÁ. O TREM BALA CINQUENTINHA (RISOS)

VULGO CINQUENTA: DE BOA EU TO NATIVA AQUI...

RAFAEL:
FICA NA ATIVA MEMO...VOCÊ NÃO VAI DORMIR...LÓGICO QUE VOCÊ ESTA NA ATIVA MESMO
.

VULGO CINQUENTA: (RISOS)

RAFAEL: OW VOCÊ É FAROFA VELHO...MAS AGENTE A CHEGANDO AQUI...
NÓS VAI PEGAR PELO MENOS O OURO DO PESCOÇO DESSE VÉIO
.

VULGO CINQUENTA: DE BOA É NÓIS.

RAFAEL: FALOW.

VULGO CINQUENTA: FALOW.
(Id. 22744988, p. 3).

No mesmo sentido, a existência da organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais fica evidente pelo áudio captado em 7.10.2017, quando Rafael trava uma conversa com pessoa identificada por “
Jean Mãozinha
”, em que combinam a entrega de um revólver ao corréu Marllon:

“
07/10/2017 12:12:17

RAFAEL: ENTÃO CACHORRA!!!

VULGO JEAN MÃOZINHA: (RISOS) OLHA AQUI CARA ...

VOCÊ NÃO TEM UMA GRELHA. INAUDÍVEL.

RAFAEL: NÃO TEM.

VULGO JEAN MÃOZINHA: VOCÊ NÃO VAI VIR VIADO.

RAFAEL: OLHA SÓ MARLLON FOI AÍ

VULGO JEAN MÃOZINHA: NÃO...CHEGUEI AGORA.

RAFAEL: ELE VAI COLAR AÍ PARA PEGAR O REVOLVER

AÍ.

VULGO JEAN MÃOZINHA: ENTÃO NA HORA QUE ELE

COLAR MANDA ELE LIGAR PRA MIM

RAFAEL: ENTÃO... EU TO AQUI...AGORINHA TO INDO AÍ.

MAS PODE INDO AÍ QUE EU JÁ NO INDO.

VULGO JEAN MÃOZINHA: NÃO EU JÁ TO AQUI JÁ ...

TERMINANDO DE ACENDER O FOGO AQUI.

RAFAEL: FALOW.
(Id. 22744988, p. 4).

As investigações apontam ainda que pessoa não identificada seria responsável por guardar o armamento utilizado pela organização criminosa, o que era negociado pelo acusado Rafael:

“HNI COMPARSA: AH LIGUEI NESSE BIRICO SEU AÍ ... VOCÊ NÃO ATENDE MANO!!!

RAFAEL: TAVO DORMINDO VEADO.

HNI COMPARSA: ENTÃO...PASSEI NA SUA CASA AI VOCÊ NÃO ESTAVA.

RAFAEL: AHH... VOCÊ NÃO CHAMOU IRMÃO.

HNI COMPARSA: AHH...COMO QUE CHAMA...PASSEI E PAREI AÍ TUDO FECHADO.

RAFAEL: AHHH...TA FAZENDO...TA NA ONDE...

HNI COMPARSA: AQUI EM CIMA.

RAFAEL: AHRANN.

HNI COMPARSA: TO AQUI EM CASA.

RAFAEL:
COLA AÍ OW...VOU DEIXAR UM NEGÓCIO PRA VOCÊ DEIXAR AÍ EM CIMA GUARDADO AÍ.

HNI COMPARSA: NÃO ENTENDEU!!!

RAFAEL:
DESCE AÍ VOU DEIXAR UM NEGÓCIO PRO CÊ AÍ PRA CIMA...AQUI EM BAIXO ESTÁ SUJO.... AQUI EM BAIXO TA SUJO...

HNI COMPARSA: OLHA ... DEIXA EU FALAR PRO CÊ....

RAFAEL:
UM FERRO.

HNI COMPARSA: ENTÃO VEADO ESCUTA SÓ....

RAFAEL: ONTEM ACHEI UM LOCO.

HNI COMPARSA: É É PEGUEI UM ...INAUDÍVEL... TO COM DINHEIRO PARA SOLTAR VOCÊ AÍ... MAS AH...USEI...A CHUVA QUEBROU MINHA TELHA AQUI...TIVE QUE.

RAFAEL: (RISOS) NÃO QUEBROU SÓ SUA TELHA NÃO...QUEBROU ALTOS TREM...OLHA SÓ...DESCE AI, DESCE AI.

HNI COMPARSA: EU VOU DESCER TEM UM AÍ

RAFAEL: TENHO UM DO LOCÃO.

HNI COMPARSA: VOU DESCER AÍ...VOUS DESCER AÍ.

RAFAEL: AÍ VOCÊ LEVA O NEGÓCIO PRA CIMA.

HNI COMPARSA: QUE NEGÓCIO.

RAFAEL:
UMA FERRAMENTA. AQUI TA SUJO DEMAIS. AINDA MAIS ALI NO JEAN VÉIO.

HNI COMPARSA:
AVE JÁ TO COM UM RÁDIO AQUI JÁ
...ONTEM ESCUTEI TODO PANPEIRO LÁ DO LÉO NO RÁDIO AQUI.

RAFAEL: É CARA! TO COM TRÊS AQUI.... POR ISSO QUERO DESPACHAR UM PRA CIMA.

HNI COMPARSA: AGORINHA EU COLO AÍ EM VOC AÍ

RAFAEL: FALOW É NOIS.

HNI COMPARSA: MAIS MEIA HORA COLO AÍ.
(Id. 22744988, p. 4).

Neste ponto, importante destacar que, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal de Justiça, as interceptações telefônicas são elementos de informação suficientes para sustentar a condenação nos casos em que ocorra a sua corroboração por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se extrai do seguinte julgado desta corte. Veja-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONFISSÃO DA RÉ ALIADA AO DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE COMPROVAM A ASSOCIAÇÃO DELES, BEM COMO A PRESENÇA DA SOCIETAS SCELERIS
– VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO VALOR DO DIA-MULTA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DA RÉ SIRLENE DESPROVIDO, E APELO DO ACUSADO ROGÉRIO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à acusada, que confessou o crime.

Não há se falar em absolvição pelo crime de associação quando as provas coligidas aos autos, notadamente as interceptações telefônicas, comprovam que, de fato, as partes se associaram, de forma estável e duradoura, inclusive com divisões de tarefas, para a prática do crime de tráfico.

A despeito do silêncio legislativo, a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos exige fundamentação adequada.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva...”
(TJMT – AC n. 0001084-98.2019.8.11.0095, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 15.9.2020).

Corroborando as conclusões consignadas no relatório produzido a partir das interceptações telefônicas, ao ser inquirido em juízo, o policial civil
Rafael Norberto da Silva Barros
narrou as diligências realizadas durante as investigações e citou com detalhes a participação de cada um dos acusados na organização criminosa. Veja-se:

“(...) Inicialmente, começou uma operação (inaudível) de desarticular um bando que estaria cometendo crimes patrimoniais em Várzea Grande, e ao interceptar/monitorar o telefone do Rafael Magalhaes, vulgo “Rafinha”, descobrimos que ali havia uma grande quadrilha envolvida em crimes patrimoniais. Conseguimos materializar um roubo e um furto durante a interceptação telefônica, e outros crimes também que ao meu ver falta identificar as vítimas. No caso, o primeiro delito né, que conseguimos ali evidenciar foi de um furto que ocorreu no bairro próximo da maioria dos alvos, que é o bairro nova esperança, esse furto durante o monitoramento telefônico o Rafael em companhia do “Perna” e outros elementos adentraram nessa residência e ali fizeram o verdadeiro limpa ne, furtando geladeira, máquina de lavar entre outros utensílios; Percebi que nesse furto o “Perna” que seria o Jefferson ficou no monitoramento, o Rafael adentrou a residência e estourou o cadeado, deixou a residência pronta para os demais elementos. Que depois concluíram a execução delitiva, dando

sequência também nesse furto. Após arrombarem essa residência, percebi que eles foram num estabelecimento comercial do bairro, que acredito ser um salão de beleza (inaudível), e ali ligaram para o “Pitmal” que o vulgo “Pitmão” que é o, deixa eu lembrar o nome dele. Nesse furto como disse o Rafael entrou na residência estourou o cadeado, o “Perna” ficou do lado de fora, preparou o ambiente, logo após ele entrou em contato com Matheus, pedindo um apoio, Vulgo “Pitmão”, para carregar todos os objetos, e nesse momento o Matheus falou que ia encostar lá e iria dar apoio, logo na sequência volta a ligação entre o Rafael e o “Perna” onde você percebe eles dentro da residência e o “Perna” o Jefferson, monitorando com o objetivo de verificar se alguma viatura chegasse ali. Ali eles começam a consumar o delito, você percebe que vários integrantes estão dentro da residência, e logo após a conclusão desse furto, o Rafael recebe uma ligação do “Perna”, e eles tratam da divisão dos produtos. Qual o valor iria vender a geladeira, o valor que iria vender a máquina, e inclusive o Rafael cita um vulgo “Ney” que eu não sei quem é. Avisa que tem que passar uma parte para ele também, porque ele ajudou nessa empreitada, nesse furto, e logo em seguida, nesse mesmo dia o Rafael liga para o Robert, seu irmão que o “Bob”, liga para o Robert e fala para o Robert que eles acabaram de praticar um furto, e tinha em mãos uma geladeira, e cita todos os objetos da vítima. (...)
O “Perna”, ao meu entendimento, ele é o segundo do topo da quadrilha, do bando aí. O primeiro seria o Carlos Eduardo “Dudu”, o mais experiente o mais articulado, e já tem um histórico criminal mais avançado. Apesar do Jefferson “Perna” não ter um histórico criminal muito longo, ele era muito experiente, então o Rafael, Marllon, no caso os demais ali que participaram diretamente era tipo soldado deles, cumpria as ordens deles, apesar de que o Marllon fala que ninguém falava com ninguém né, mas isso não é verdade, porque tudo corria primeiramente no Carlos Eduardo da Silva que é o “Dudu”, depois no Jefferson que é o “Perna”, depois eles iam chamando os soldados, cada um tinha uma execução ali delitiva, principalmente linha de frente, seriam os linha de frente, seriam os mais agressivos que adentravam na residência e consumava o delito; o “Dudu” ficava mais por trás, mais no apoio logístico o “Perna” também no apoio logístico, e forneciam também ambos ali “Dudu” e o “Perna” forneciam muitos os meios ali para quadrilha atuar com maior segurança na execução delitiva
(...)
inicialmente na operação, o Wiverson ele era o cara especialista em desativar alarme, mas eu percebi, no decorrer da operação, que ele é da linha de frente, ele executava, enquadrava a vítima e era violento também. Ele foi até delatado pelo Marllon, em outro roubo lá em Barra do Bugres, que essa operação ela abriu para Barra do Bugres também
, eles tinham um apoio lá e fizeram uma série de crime lá, então eu não consigo falar o que eles fizeram lá, apenas do HRV que foi encontrado no dia da operação, dentro da casa do “Dudu” que era de uma vítima lá de Barra do Bugres. Então, eles eram uma equipe mesmo, era bem formada essa equipe aí. (...)
Marllon era igual o Rafael também, linha de frente, executor, enquadrava as vítimas, era um cara que entrava e anunciava o assalto. (...) O Natan era executor também, entrava e enquadrava as vítimas e anunciava o assalto. (...) O Matheus “Pitmao” participou dessa situação do furto, ele era vizinho do Rafael ali; bom frisar aqui que não está no Relatório, porque ele visa muito o crime patrimonial, o Rafael e o “Perna”, pós roubo eles vendiam entorpecentes
(...)
O Robert ele é irmão do Rafael; ele sempre alega que não tem nada a ver, que ele trabalha realmente, mas ele sabe de tudo que acontece; ele foi preso, numa situação, junto com o “Perna”
(...) Pelas ligações percebeu-se que todos eles conversavam entre si. Com exceção do Maycon, que é um alvo diretamente ligado ao Rafael. O Maycon pedia muito apoio ao Rafael para cometer delitos, tanto armas como apoio logístico;
(...) Então, eu entendo que o topo dessa organização é o Carlos Eduardo “Dudu”. Depois, com poder também o “Perna”, depois o Rafael, depois o Marllon e o Natan. Então seria mais o “Perna” o linha de frente, ele executa também, ele entra, ele aborda as vítimas também. Já o “Dudu” não, o “Dudu” é mentor intelectual de tudo isso aí
(...)
” (excerto da sentença, Id. 22750982 e Id. 22750983; relatório de mídia de Id. 22751955) – destaquei.

De igual modo, o investigador de polícia
Caio Vinicius de Campos e Silva
, que analisou as interceptações telefônicas referentes aos recorrentes, quando ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, individualizou detalhadamente a participação de cada um deles no grupo criminoso, asseverando, em síntese:

“
Dentro do grupo, o Carlos Eduardo, vulgo “Dudu” é o líder, com maior experiência. (...) O Rafael, irmão do Robert, há áudios principalmente relativos há assaltos. Wiverson participou ativamente do assalto e ele foi reconhecido pela vítima. O Natan também participava de roubos, lembra-se especificamente de um no bairro Cidade Verde. O Matheus tem uma aproximação maior com o Rafael
. No dia do furto o Rafael liga para o Matheus perguntando se ele pode ajudar a carregar as coisas do furto, geladeira, enfim, eletrodomésticos, e ele responde afirmativamente. O Robert é irmão do Rafael e ele não participa ativamente da subtração, mas auxilia na receptação.
O Maycon foram captadas duas ligações, uma que liga para o Rafael perguntando a respeito da arma, no que o Rafael responde que está no bairro Mapim, provavelmente com o Carlos Eduardo
. Outro áudio uma conversa com o Rafael em que ele afirma que está comentando crimes com “Vitão”, pessoa que não foi identificada. (...) Várias conversas revelam que eles praticaram outros delitos, mas não foi possível identificar os crimes porque não passavam informações suficientes nos áudios. (...) No depoimento do Marllon, ele confessou a participação no delito de Barra do Bugres e delatou a participação do Dudu, esclarecendo que o Dudu tinha um contato naquela cidade que facilitava a prática dos crimes. O Perna também estava no assalto de Barra do Bugres. Os áudios que imputam a participação do Matheus se refere apenas ao furto, mas o Marllon delatou a sua participação na associação em seu depoimento (...)
” (relatório de mídia de Id. 22751955).

Ademais, interrogado na fase inquisitiva, o acusado Marllon admitiu a prática de vários delitos patrimoniais em companhia dos corréus Rafael, Jefferson e Carlos Eduardo, negando, todavia, a existência de hierarquia entre eles (Id. 22740963).

Em suma, as provas levantadas durante a fase instrutória demonstram a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, liderada por Carlos Eduardo, vulgo “
Dudu
”, e Jefferson, vulgo “
Perna
”, e gerenciada por Rafael, vulgo “
Rafinha
”, enquanto aos acusados
Marllon, vulgo “
Nojento
”, Maycon, Natan e Wiverson, vulgo “
Bebê
”, atuavam como soldados, na execução dos delitos.

Diante desse contexto, é evidente que o grupo é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, tais como roubos majorados pelo uso de armas de fogo e pelo concurso de agentes e furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas.

Logo, não há aqui simples associação para prática de crimes, mas um grupo estruturado, hierarquizado e organizado, características que se enquadram no tipo penal descrito na Lei n. 12.850/13.

Neste ponto, importante esclarecer que o integrante ou membro da organização criminosa não necessariamente participa de todas as ações criminosas, mas está à disposição do grupo, conforme explicita Cleber Masson e Vinicius Marçal:

“
Por sua vez, o integrante ou membro da organização criminosa é aquela pessoa que integra as suas fileiras, engrossando o seu número de pessoas ‘disponíveis’. Aliás, é justamente na “disponibilidade do membro que reside a razão de ser da censura penal”, porquanto esse elemento, implica subordinação à vontade coletiva (a todo tempo e em qualquer lugar) e esta subordinação reflete a especial perigosidade do membro. Por isso, o membro não tem que conhecer todas as atividades da associação, nem sequer delas participar
” (MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinicius. ‘Crime Organizado’, 4a ed., Editora Metodo: Rio de Janeiro, p. 69).

Impera destacar ainda que ficou claro nos autos a configuração da causa de aumento de pena decorrente do uso de armas de fogo, porquanto está demonstrado nas interceptações telefônicas, e também por meio dos depoimentos prestados judicialmente pelos policiais, que os integrantes da organização criminosa praticavam crimes mediante o uso de armas de fogo, inclusive se utilizando de vários subterfúgios para ocultar o armamento.

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento majoritário, inclusive nos tribunais superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos agentes utilizem-se de artefatos bélicos para a prática de crimes, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Com tais considerações, entendo que o grupo criminoso integrado pelos apelantes Carlos Eduardo, Jefferson, Rafael, Maycon, Natan, Marllon e Wiverson, sob a égide do ordenamento jurídico nacional, se insere no conceito de organização criminosa, previsto no art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, motivo pelo qual afasto a tese de atipicidade da conduta e o pedido de desclassificação para o crime de associação criminosa.

No que se refere à autoria delitiva, observo que as provas acima detalhadas não deixam dúvidas da participação dos acusados Carlos Eduardo, vulgo “
Dudu
” e Jefferson, vulgo “
Perna
”, chefes da associação criminosa; do acusado Rafael, vulgo “Rafinha”, que atuava como braço direito dos líderes, gerenciando e articulando grande parte dos crimes perpetrados pela associação criminosa; e dos acusados Marllon, vulgo “
Nojento
”, Maycon, Natan, Wiverson, vulgo “Bebê”, e Robert, vulgo “
Bob
”, como soldados e executores dos delitos patrimoniais.

Nesse quadro, as diligências efetuadas ao longo da investigação, somad
as
aos relatos coerentes dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, além das interceptações telefônicas, afiguram-se suficientes para a condenação de

Jefferson dos Santos Souza vulgo “
Perna
”; Carlos Eduardo da Silva, vulgo “
Dudu
”; Rafael Santos da Cruz Magalhães, vulgo “
Rafinha
”; Marllon Ribeiro Silva, vulgo “
Nojento
”, Maycon Feliphe Araújo Costa, Natan Ferreira Martins e Wiverson Romário Teixeira, vulgo “
Bebê
” e Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães, vulgo “
Bob
”, sobretudo porque as negativas dos réus estão isoladas e dissonantes das demais provas carreadas ao feito.

Em contrapartida, no que se refere ao
acusado Matheus Ferreira Gomes, vulgo “
Pitmal
”
, entendo que o
acervo probatório se mostrou insuficiente para a sua condenação
.

Conforme se depreende dos autos, o acusado Matheus foi apontado como integrante da referida organização criminosa em razão da conversa que manteve com o corréu Rafael, vulgo “
Rafinha
”, interceptada no dia 6.10.2017, na qual se compromete a se deslocar até a residência da vítima Ricardo Antônio de Lima para auxiliar no transporte dos bens subtraídos:

“
INVESTIGADOS RAFAEL MAGALHÃES E MATHEUS FERREIRA ÀS 10:19

RAFAEL: IAE SHOW

MATHEUS: AHN

RAFAEL: TA NA ONDE SHOW

MATHEUS: TO AQUI NO SANTA AQUI PO

RAFAEL: NO SANTA

MATHEUS: É NA CASA DE GORDÃO

RAFAEL:
VOCÊ VAI ACELERAR PRA CÁ OU NÃO VAI

MATHEUS:
MAIS QUALQUE É VAI CARREGAR O QUE... É TREM PESADO

RAFAEL:
AHH FALA BAIXO IRMÃO VEM AQUI... QUE FALAR PRO OUTROS FICAR ESCUTANDO... VOCÊ VAI VIR OU NÃO VAI... SE NÃO FOR VIM NÃO VEM... JÁ SÓ DÁ IDEIA QUE NÃO VOU NÃO VEM TIO

MATHEUS: DEMORO...TA TA DE BOA

RAFAEL: AH...MAIS QUE DE BOA IRMÃO

MATHEUS:
VOU ENCOSTAR AI

RAFAEL: NÓS TA AQUI NO SALÃO
” (Id. 22744986, p. 3).

No entanto, não obstante o réu Matheus tenha afirmado que iria colaborar com a consumação delitiva, a conversa travada entre os acusados Jefferson e Rafael, logo após a prática delitiva, indica que Matheus não participou efetivamente da subtração, já que outra pessoa ficou encarregada de transportar os objetos, senão veja-se:

“
CONVERSA MANTIDA ENTRE RAFAEL E JEFFERSON 06/10/17 ÀS 11:50:20

RAFAEL: QUANTOS QUE VAI VALER A GELADEIRA

JEFFERSON: OI

RAFAEL: QUANTOS QUE VAI VALER A GELADEIRA

JEFFERSON: VAMOS VENDER OS DOIS POR DOIS MIM, MIL REAIS CADA UM NÉ VÉIO

RAFAEL: DEMORO...VOU VER AQUI

JEFFERSON: FALOW

RAFAEL:
TA LIGADO QUE NÃO ESTÁ SÓ NÓS TRÊS NÉ

JEFFERSON: AHN

RAFAEL:
TEM O NEY ENVOLVIDO NÉ

JEFFERSON:
AHH AINDA TEM O NEY NÉ VÉIO
...

RAFAEL: INAUDÍVEL

JEFFERSON:
PRA CADA UM... VAI DÁ QUANTOS PRO CARA

RAFAEL:
AHH É MEIO MEIO... INAUDÍVEL...O CARA FOI LÁ ENTRO NÉ

JEFFERSON:
AHN... CADA UM DÁ CEM DE NÓS PRA ELE NÉ UAI

RAFAEL:
TA ENVOLVIDO NÉ

JEFFERSON:
CADA UM DÁ CEM TO FALANDO

RAFAEL:
O CARA BOTOU O CARRO DE ARTHUR... EU SEI COMO ESSES CARAS É ... ESSES CARAS VÃO QUERER MEIA MEIA

JEFFERSON: EU TO FALANDO...VEÍO...VAMOS DÁ CEM REAIS...VAI DÁ QUANTOS...VAMOS DÁ QUANTOS PRO CARA

RAFAEL: AHHH SEI NÃO EU TO DANDO IDÉIA

JEFFERSON: VOCÊ NUNCA SABE...”
(Id. 22744986, p. 4).

Ouvido na fase judicial, o investigador de polícia
Rafael Norberto da Silva
afirmou que o acusado Matheus possui contato direto somente com o corréu Rafael, e que foi mencionado em apenas uma conversa interceptada, destacando que possivelmente não integra a organização criminosa em questão:

“
(...) o Matheus recebeu a ligação do Rafael pedindo auxílio para transportar os objetos e que Matheus concordou, afirmando que “iria encostar lá”. Mas não pode afirmar se o Matheus entrou na residência ou se deslocou até lá. Apenas que ele respondeu de forma positiva para o convite de Rafael. Não tem informação da participação do Matheus em outros crimes. Ele não participou do roubo. Não sabe dizer se participou de outros ilícitos com o grupo. Ele é um contato direto com o Rafael.
Acredita que Matheus não integra o grupo criminosa, mas é um alvo ligado ao Rafael

(...)
”
(relatório de mídia de Id. 22751955) – destaquei.

Interrogado em juízo, o acusado Matheus admitiu que efetivamente recebeu a ligação do corréu Rafael e que se deslocou até o ponto de encontro, mas que não localizou os demais envolvidos, motivo pelo qual retornou à sua residência (relatório de mídia de Id. 22751955).

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado Matheus integrava a organização criminosa em questão, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu Matheus esteja envolvido com a organização criminosa, até porque há indicativos nesse sentido. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao crime de organização criminosa.

Assim, não é possível a manutenção da condenação do acusado Matheus na forma deduzida na sentença, já que não há elementos probatórios incisivos no sentido de que efetivamente integrava a organização criminosa investigada.

Em seguida,
as defesas dos acusados Rafael, Jefferson, Marllon e Matheus pugnaram pela sua absolvição quanto ao crime de furto qualificado
, sustentando que o acervo probatório se mostrou insuficiente para demonstrar a autoria delitiva a eles imputada.

No que se refere aos acusados Rafael e Jefferson, o acervo probatório juntado aos autos, em especial as interceptações telefônicas transcritas no relatório policial de Id.

22744986, não deixa dúvidas da autoria delitiva.

Depreende-se da conversa interceptada no dia 6.10.2017, às 9h28min, que o acusado Rafael está na residência da vítima, juntamente com outros criminosos, providenciando o arrombamento da porta, momento em que relata ao acusado Jefferson que no local tem vários eletrodomésticos, alguns deles ainda dentro das caixas, o que é comemorado pelo grupo (Id. 22744986, p. 1).

Aliás, da conversa acima mencionada é possível constatar que o corréu Jefferson está nas proximidades do local, dando cobertura à ação criminosa (Id. 22744986, p. 2).

Em seguida, o acusado Rafael entrou em contato com Matheus solicitando auxílio para o transporte dos produtos (Id. 22744986, p. 3).

Na mesma data, por volta das 11h21min, o acusado Rafael liga para o acusado Robert, vulgo “
Bob
”, oferecendo-lhe uma geladeira e uma máquina de lavar roupas, oportunidade em que afirma que os produtos são de origem criminosa (Id. 22744986, p. 3).

Posteriormente, o acusado Rafael entra em contato com Jefferson, vulgo “
Perna
”, para tratar da divisão do lucro obtido com o furto, oportunidade em que Jefferson afirma que o lucro também deverá ser rateado com “
Ney
”, já que ele auxiliou no transporte dos produtos (Id. 22744986, p. 4).

Nesse contexto, não obstante a insistente negativa dos acusados Rafael e Jefferson, as provas coligidas aos autos, em especial as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, evidenciam que eles praticaram o furto à residência da vítima Ricardo Antônio de Lima, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Contudo, no tocante ao acusado Marllon, verifico que em nenhum momento o seu nome foi mencionado durante as ligações telefônicas, bem como nada de ilícito foi localizado em seu poder.

Além disso, tanto no interrogatório extrajudicial como em juízo, Marllon negou a participação no crime em questão, não obstante tenha admitido o envolvimento em outros delitos perpetrados pela organização criminosa (relatório de mídia de Id. 22751955).

Quanto ao acusado Matheus, após minuciosa análise da prova trazida aos autos, concluo que os elementos levantados durante a fase instrutória se mostraram insuficientes para fundamentar o decreto condenatório.

Conforme asseverado anteriormente, conquanto Matheus tenha concordado com a prática delitiva, os áudios captados e acima degravados deixam dúvidas acerca da sua efetiva participação, especialmente porque os corréus Jefferson e Rafael mencionam que o proveito do crime deveria ser dividido com pessoa conhecida por “
Ney
”, pois este teria se encarregado do transporte dos objetos subtraídos.

No mesmo sentido, no interrogatório judicial, o acusado Matheus admitiu que concordou em participar do furto, porém desistiu da empreitada, visto que não conseguiu encontrar os demais envolvidos no local combinado pelo grupo.

Portanto, não comprovado satisfatoriamente que os acusados Marllon e Matheus participaram do crime de furto descrito na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, embora a defesa do acusado Jefferson tenha requerido a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo em razão da não realização de exame pericial no local, verifico que o pedido não tem pertinência, já que a referida circunstância foi afastada na sentença.

Continuando as suas insurgências,
as defesas dos acusados Carlos Eduardo, vulgo “
Dudu
”, Rafael, vulgo “
Rafinha
”, Jefferson, vulgo “
Perna
”, e Wiverson, vulgo “
Bebê
”, pugnaram pela sua absolvição quanto ao crime de roubo majorado
, ao argumento de que não há provas seguras da sua participação no ilícito.

Entretanto, as conversas interceptadas no dia 11.10.2017, anteriormente degravadas, evidenciam que os acusados Rafael, Jefferson e Wiverson invadiram a residência das vítimas Arnaldo Ângelo do Nascimento e Ângela Maria Cardoso da Silva, durante a madrugada, rendendo-as, ocasião em que, com violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, exigiam que entregassem objetos de valor e armas de fogo, enquanto o acusado Carlos Eduardo coordenava a ação delitiva por telefone (Id. 22744987, p. 2-4).

Conforme se dessume dos áudios captados, o acusado Carlos Eduardo possuía informações privilegiadas a respeito da vítima Arnaldo, já que sabia que ela tinha em sua residência grande quantia monetária, referente à arrecadação para a realização de um evento beneficente, bem como demonstra que tinha ciência de que o ofendido possuía uma arma de fogo.

Convém mencionar que, embora tenha se retratado em juízo, em evidente receio pela segurança da sua família, na fase inquisitiva a vítima Arnaldo reconheceu os acusados Wiverson, vulgo “
Bebê
” e Jefferson, vulgo “
Perna
”, ressaltando que Wiverson era o mais agressivo e que lhe atacou com coronhadas (Id.

22746466, p. 1), o que pode ser constatado também pelos áudios interceptados (Id. 22744987, p. 2-4).

Ademais, a prova colhida denota que Wiverson, vulgo “
Bebê
”, além de atuar na execução do crime auxiliando na intimidação das vítimas e na subtração dos bens, foi o responsável por abastecer o veículo utilizado no delito.

A dinâmica delitiva e a participação dos acusados Carlos Eduardo, Jefferson, Wiverson e Rafael na consumação do crime de roubo também ficaram evidenciadas na descrição minuciosa das investigações pelas testemunhas Rafael Norberto da Silva Barros e Caio Vinicius de Campos e Silva (relatório de mídia de Id. 22751955).

Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, em juízo e na fase inquisitiva, evidenciam a autoria delitiva imputada aos apelantes Carlos Eduardo, Rafael, Jefferson e Wiverson, não deixando dúvidas de que agiram em comunhão de esforços para a consumação do crime de roubo descrito na exordial acusatória, de modo que deve ser mantida a condenação nas penas do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

A defesa do acusado Jefferson requereu ainda a sua
absolvição quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada pela atipicidade delitiva
, aduzindo que “
é imprescindível a ocorrência da perícia para a comprovação da eficiência e periculosidade da arma de fogo, pois, em que pese o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo ser de perigo abstrato ou presumido, esta classificação não caracteriza, necessariamente, que tal instrumento possua potencialidade lesiva, principalmente no caso em questão, haja vista que não foi demonstrado que a arma poderia ser prontamente utilizada pelo Defendente, presumindo-se que ela tivesse potencial lesivo
” (Id. 31999997, p. 18).

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que é prescindível a constatação por laudo pericial da potencialidade lesiva da arma de fogo, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato,
in verbis
:

“(...) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE GRAVIDADE ABSTRATA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TIPICIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ANTECEDENTES. REGIME DA PERPETUIDADE. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial.
(...)
” (STJ,
HC
n. 602.237/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.11.2020).

Consoante se nota, o crime em comento é de perigo, ou seja, basta a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado a uma situação de perigo para se consumar. Além disso, por tratar-se de perigo abstrato ou presumido, o delito se consuma automaticamente com a prática da conduta, pois há probabilidade de dano. Logo, o fato de o acusado possuir uma arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, oferece risco à coletividade, infringindo o disposto no tipo penal.

Nas palavras de Cleber Masson:
“Não se exige a comprovação da produção da situação de perigo. Ao contrário, há presunção absoluta (iuris et de iure) de que determinadas condutas acarretam perigo a bens jurídicos”
(Direito Penal – Parte Geral, esquematizado, v. 1, ed. 3, São Paulo: Editora Método, p. 180).

Salienta-se que ao contrário do crime de perigo concreto, não é necessária a comprovação da situação de perigo. Diante disso, é incabível a alegação da defesa de que não fora comprovado o potencial lesivo da arma de fogo, uma vez que não é requisito essencial para a tipificação da conduta.

Subsidiariamente, a defesa do acusado Jefferson postulou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, haja vista a ausência de laudo pericial que ateste a supressão da identificação da arma de fogo, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto, o auto de apreensão (Id. 22742499), o boletim de ocorrência n. 2017.402804 (Id. 22746043, pp. 1-2) e a prova testemunhal colhida em juízo, em especial o depoimento dos investigadores de polícia, não deixam dúvidas de que a arma de fogo apreendida na residência do acusado Jefferson estava com a numeração raspada, motivo pelo qual se mostra inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantida as condenações, a defesa dos acusados Carlos Eduardo e Jefferson pugnaram pela
retificação da pena-base para o mínimo legal para todos os delitos
, haja vista a equivocada fundamentação constante da sentença.

Da detida análise da sentença, verifico que, na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
quanto aos acusados Carlos Eduardo e Jeferson, destacando que “
conforme extraído do Relatório Técnico Parcial de Interceptações telefônicas (fls. 309/358), bem como dos depoimentos colhidos em Juízo, observa-se que o acusado integra organização criminosa, com o fim de cometimento de ilícito penal
”.

No que se refere ao acusado Rafael, a culpabilidade foi valorada desfavorável, pois “
o acusado atua como gerente de execução
” e quanto aos acusados Wiverson, Maycon, Marllon e Natan, asseverou que “
o acusado é um dos soldados da organização criminosa
”.

No entanto, tais circunstâncias são inerentes à própria definição do delito de organização criminosa e/ou configuram agravantes previstas na Lei n. 12.850/13, e, portanto, foram previstas pelo legislador na tipificação delitiva, de modo que não podem justificar a exasperação da sanção basilar.

No que tange à
personalidade
, a magistrada sentenciante destacou para todos os acusados que “
é voltada para o crime
”, situação que justificaria a exasperação da sanção basilar.

Entretanto, não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem a apreciação da personalidade do agente, sobretudo porque tal valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática, não se confundindo com o histórico criminal do acusado, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes.

Quanto aos
antecedentes criminais
negativamente valorados na sentença, esclareço, inicialmente, que esta circunstância judicial diz respeito ao histórico do agente, abrangendo aqueles fatos criminosos que integram a sua vida pregressa, objetivando demonstrar, assim, se há contumácia ou não na prática delitiva, o que, sendo o caso, mereceria uma exacerbação na reprimenda imposta.

Todavia, com supedâneo no princípio da presunção de inocência, é imperioso dizer que somente podem ser valorados como maus antecedentes criminais as sentenças condenatórias com trânsito em julgado em desfavor do infrator.

Diante disso, todos os inquéritos ou processos em andamento, mesmo aqueles em que haja a prolação de sentença condenatória, não podem ser valorados como maus antecedentes até o trânsito em julgado da condenação, o que demonstra a total inidoneidade da exasperação da pena-base efetuada na sentença vergastada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, sendo a matéria, inclusive, objeto da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:

“
444.
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

No caso em apreço, verifico que a aludida circunstância não pode ser valorada negativamente quanto aos acusados Jefferson, Wiverson, Marllon, Maycon e Natan, uma vez que as certidões acostadas nos Id. 22750992, Id. 22750993, Id. 22750994, Id. 22750996, Id. 22750997, Id. 22750998 e Id. 22750999, evidenciam a existência somente de procedimentos criminais em andamento, inexistindo, portanto, sentença condenatória com trânsito em julgado.

Quanto aos acusados Carlos Eduardo e Rafael, verifico que as condenações anteriores configuraram, além da reincidência, maus antecedentes criminais, sobretudo diante da pluralidade de sentenças com trânsito em julgado, de modo que deve ser mantida a sua valoração negativa desta circunstância judicial.

Neste ponto, é indispensável destacar que a dosimetria da pena não constitui uma ciência exata, não havendo possibilidade de efetuar a mera aplicação de conceitos aritméticos para a fixação da reprimenda adequada ao caso concreto, ao contrário, a aplicação da pena exige consideração acerca das particularidades de cada situação fática, o que torna impossível o estabelecimento de uma fórmula imutável para que se encontre a penalidade adequada em cada caso específico.

Dessa forma, o julgador deve se utilizar das diretrizes encampadas na legislação penal para se nortear na busca da melhor sanção à situação analisada, possuindo certa discricionariedade na obtenção daquela que melhor se adeque às finalidades da pena, quais sejam, a reprovação e a prevenção do ilícito, bem como a ressocialização do agente.

Nessa esteira, cada circunstância deve ser computada com supedâneo na sua efetiva relevância na situação fática, devendo ser atribuída maior valoração àquelas que foram determinantes na conduta perpetrada e em suas nuances.

Feitos tais apontamentos, passo à fixação da pena individualmente:

1)

JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA

a)

Crime de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/03)

Afastada a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 3 anos de reclusão.

Na segunda fase, comprovado que o réu exercia função de liderança na referida organização, com fulcro no art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/13, agravo a pena na fração de 1/6, encontrando a pena provisória de 3 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira etapa, tratando-se de organização criminosa armada, mantenho o aumento da pena na fração de 1/5, alcançando a reprimenda de
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
.

Conquanto sejam a
plicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à sanção pecuniária,
atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 12 dias-multa.

b)

Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso IV)

Na primeira fase da dosimetria, inexistindo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena basilar em 2 anos de reclusão.

Na segunda e na terceira etapa dosimétrica, não há circunstâncias a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena de
2 anos de reclusão
.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à multa imposta, mantenho a pena pecuniária em 10 dias-multa.

c)

Crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II)

Na primeira fase da dosimetria, entendo que a conduta praticada foi altamente reprovável, já que o ilícito foi perpetrado com desnecessária violência à pessoa, pois o ofendido Arnaldo foi agredido com coronhadas e extremamente humilhado durante a ação delitiva, bem como os agentes apontaram uma arma de fogo para o filho da vítima, de apenas 9 anos de idade, de modo que mantenho a sanção basilar em 4 anos e 8 meses de reclusão, haja vista a culpabilidade do agente.

Na segunda etapa da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo o delito sido perpetrado mediante concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inciso II), mantenho a majoração na fração de 1/3, encontrando a pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 13 dias-multa.

d)

Crime de posse ilegal de arma de fogo numeração raspada (art. 16, parágrafo único, inciso I)

Inexistindo circunstânci judicial ponderada negativamente, fixo a pena basilar em 3 anos de reclusão.

Na segunda e terceira fase, não há circunstâncias a incidir, motivo pelo qual, mantenho a pena de
3 anos de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 10 dias-multa.

e)

Concurso de crimes

Considerando que os delitos foram praticados em concurso material, promovo a somatória das penas, encontrando a pena final de
15 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão
, e o pagamento de 45 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não obstante o período de prisão provisória, mantenho o
regime inicial fechado
, diante da quantidade de pena aplicada ao acusado Jefferson (CP, art. 33, § 2o).

2)

CARLOS EDUARDO DA SILVA

a)

Crime de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/03)

Afastadas todas as circunstâncias judiciais equivocadamente consideradas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 3 anos de reclusão.

Demonstrado que o acusado é reincidente em crime doloso e exercia função de liderança na organização (art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/13) agravo a reprimenda na fração de 1/3, alcançando a pena provisória de 4 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, considerando tratar-se de organização criminosa armada, mantenho o aumento da pena na fração de 1/5, alcançando a reprimenda de
4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
.

Embora sejam a
plicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à sanção pecuniária,
atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 14 dias-multa.

b)

Crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II)

Tendo em vista que a conduta praticada foi altamente reprovável, haja vista a desproporcional violência à pessoa empregada durante a ação delitiva, visto que o ofendido Arnaldo foi humilhado e agredido com coronhadas durante a ação delitiva e, ainda, considerando que os assaltantes apontaram uma arma de fogo para o filho da vítima, de apenas 9 anos de idade, mantenho a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, haja vista a culpabilidade do agente.

Na segunda etapa, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, agravo a reprimenda na fração de 1/6, encontrando a pena provisória de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

O delito foi praticado mediante concurso de pessoas, motivo pelo qual, com fundamento no art. art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, majoro a reprimenda em 1/3, encontrando a pena de
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 16 dias-multa.

c)

Concurso de crimes

Promovo a somatória das penas, haja vista a aplicação do concurso material de crimes, alcançando a pena final de
12 anos e 21 dias de reclusão
, e o pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o
regime inicial fechado
, diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência do acusado Carlos Eduardo (CP, art. 33, § 2o).

3)

RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES

a)

Crime de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/03)

Na primeira fase da dosimetria, afastadas todas as circunstâncias judiciais erroneamente valoradas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 3 anos de reclusão.

Na segunda etapa, tratando-se de réu reincidente, agravo a pena na fração de 1/6, alcançando a sanção provisória de 3 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, considerando tratar-se de organização criminosa armada, mantenho o aumento na fração de 1/5, alcançando a reprimenda de
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 14 dias-multa.

b)

Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso IV)

Afastada a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto para o tipo.

Na segunda etapa, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, agravo a reprimenda em 1/6, alcançando a pena provisória de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena de
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 12 dias-multa.

c)

Crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II)

Na primeira fase da dosimetria, entendo que a conduta praticada foi altamente reprovável, haja vista a desproporcional violência empregada durante a ação delitiva, pois o ofendido Arnaldo foi humilhado e agredido com coronhadas e os assaltantes apontaram uma arma de fogo para o filho da vítima, de apenas 9 anos de idade, razão pela qual mantenho a pena-base em 4 anos e 8 meses anos de reclusão, haja vista a culpabilidade do agente.

Na segunda etapa, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, agravo a reprimenda na fração de 1/6, encontrando a pena provisória de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

Na terceira fase, com fundamento no art. art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/3, encontrando a pena de
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 16 dias-multa.

d)

Concurso de crimes

Aplicado o concurso material de crimes, efetuo a somatória das penas, alcançando a sanção final de
13 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão
, e o pagamento de 42 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o
regime inicial fechado
, diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência do acusado Rafael (CP, art. 33, § 2o).

4)

WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA

a)

Crime de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/03)

Afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Tratando-se de organização criminosa armada, com fulcro no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, aumento a reprimenda na fração de 1/5, alcançando a pena de
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 12 dias-multa.

b)

Crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II)

Na primeira fase da dosimetria, entendo que a conduta praticada foi altamente reprovável, haja vista a desproporcional violência empregada durante a ação delitiva, pois o ofendido Arnaldo foi humilhado e agredido com coronhadas e os assaltantes apontaram uma arma de fogo para o filho da vítima, de apenas 9 anos de idade, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, considerando que o delito foi praticado mediante concurso de pessoas, com fundamento no art. art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, majoro a reprimenda em 1/3, encontrando a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 13 dias-multa.

c)

Concurso de crimes

Aplicado o concurso material de crimes, efetuo a somatória das penas, alcançando a sanção final de
9 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão
, e o pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o
regime inicial fechado
, diante da quantidade de pena aplicada e da culpabilidade negativamente valorada quanto ao crime de roubo (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

5)

MARLLON RIBEIRO DA SILVA

a) Crime de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/03)

Na primeira fase da dosimetria, afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a reprimenda basilar em 3 anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, considerando tratar-se de organização criminosa armada, mantenho o aumento na fração de 1/5, alcançando a reprimenda de
3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 12 dias-multa.

Quanto ao
regime prisional
, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o período de prisão provisória reconhecido na sentença (CPP, art. 387, § 2o), fixo o regime inicial
aberto
, com fulcro no art. 33, § 2o, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não se mostra suficiente para atender às finalidades da pena, posto que se trata de acusado integrante de organização criminosa voltada à prática de crimes violentos.

6)

NATAN FERREIRA MARTINS

a) Crime de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/03)

Afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a reprimenda basilar no mínimo legal, isto é, em 3 anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, tratando-se de organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, Lei n. 12.850/13), mantenho o aumento na fração de 1/5, alcançando a reprimenda de
3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 12 dias-multa.

Mantenho o
regime inicial aberto
, haja vista
o
quantum
de pena aplicado e o período de prisão provisória reconhecido na sentença, com fulcro no art. 33, § 2o do Código Penal e art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não se mostra suficiente para atender às finalidades da pena, posto que se trata de acusado integrante de organização criminosa voltada à prática de crimes violentos.

7)

MAYCON FELIPHE ARAÚJO COSTA

a) Crime de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/03)

Afastada a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena basilar em 3 anos de reclusão.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, considerando tratar-se de organização criminosa armada, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, conservo o aumento na fração de 1/5, alcançando a reprimenda de
3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
.

Atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa em 12 dias-multa.

Mantenho o
regime inicial aberto
, haja vista
o
quantum
de pena aplicado e o período de prisão provisória reconhecido na sentença, com fulcro no art. 33, § 2o do Código Penal e art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não se mostra suficiente para atender às finalidades da pena, posto que se trata de acusado integrante de organização criminosa voltada à prática de crimes violentos.

Pelo exposto,
conheço
dos apelos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
dou provimento ao recurso do acusado Matheus Ferreira Gomes
para absolvê-lo das imputações constantes da denúncia;
dou parcial provimento ao recurso do acusado Marllon Ribeiro Silva
, para absolvê-lo quanto ao delito de furto qualificado;
dou parcial provimento aos apelos dos acusados Jefferson dos Santos Souza e Carlos Eduardo da Silva
, para afastar a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e da personalidade do agente;
nego provimento aos recursos dos acusados Rafael Santos da Cruz Magalhães, Wiverson Romario Teixeira, Natan Ferreira Martins e

Maycon Feliphe Araújo Costa e, de ofício, promovo a retificação da pena-base a eles impostas
, readequando as reprimendas da seguinte forma:

Ao acusado
Jefferson dos Santos Souza
fixo a
pena final de
15 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão
,
a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
45 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 3o, Lei n. 12.850/13), furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso IV), roubo majorado (CP, art. 157, §2o, inciso II) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, Lei n 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Ao apelante
Carlos Eduardo da Silva
a pena final de
12 anos e 21 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
30 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 3o, Lei n. 12.850/13) e roubo majorado (CP, art. 157, §2o, inciso II), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Ao acusado
Rafael Santos da Cruz Magalhães
a pena final de
13 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
42 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 3o, Lei n. 12.850/13), furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso IV) e roubo majorado (CP, art. 157, §2o, inciso II), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Ao apelante
Wiverson Romario Teixeira
a pena final de
9 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
25 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 2o, Lei n. 12.850/13) e roubo majorado (CP, art. 157, §2o, inciso II), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Aos acusados
Marllon Ribeiro da Silva,
Natan Ferreira Martins e Maycon Feliphe Araújo Costa

a pena final de
3
anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de
12 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o, Lei n. 12.850/13).

Considerando a absolvição do acusado Matheus e a fixação do regime aberto para o acusado Marllon, revogo a monitoração eletrônica determinada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022